Tribunal: STM
Processo: 7000402-42.2018.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. QUESTÃO DE ORDEM. SUSPENSÃO DO FEITO PARA FINS

DE VISTA A PGJM. REJEITADA POR MAIORIA. NOVO JULGAMENTO. HC DE OFÍCIO CONCEDIDO

STF. CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STF COM ALCANCE A UM DOS RÉUS.

CONCESSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. BIS IN IDEM NA PRIMEIRA FASE.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO. CIRCUNSTÂNCIA

JUDICIAL NEGATIVA CONTRADIÇÃO OUTRA JÁ CONSIDERADA. NULIDADE. PROVIMENTO PARCIAL

AO APELO PARA TÃO SOMENTE MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO A UM DOS

ACUSADOS. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL. DECISÃO POR

MAIORIA.

I - Questão de ordem suscitada em Plenário, para fins de suspensão do julgamento do feito, com

vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar. O pleito foi indeferido e procedeu-se ao exame do

mérito. Decisão por maioria.

II - Apelação. Novo julgamento, em cumprimento à Decisão proferida pelo Ministro Nunes

Marques, nos autos do Habeas Corpus nº 205.142 da Suprema Corte, para proceder ao recálculo

de nova dosimetria da pena imposta a um dos Réus, nos autos da Apelação nº 7000402-

42.2018.7.00.0000.

III - Na Sentença recorrida, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, ao condenar o

Apelante, sopesou a primariedade e a presunção de arrependimento de que não voltará mais a

delinquir. Dessa forma, fixou a pena-base, no seu mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de

reclusão.

IV - Em sede recursal, os Ministros do Superior Tribunal Militar, por maioria de votos, deram

provimento parcial ao apelo ministerial para, mantendo a condenação, majorar a pena imposta.

V - Para tanto, na primeira fase, em detrimento da primariedade e da presunção de

arrependimento do Réu, reconheceram 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais

sejam, os meios empregados pelo Réu (inserção de dados bancários indevidos no SIAFI), meio de

execução (a respectiva inserção após a vinda da lista de credores da seção de controle,

dificultando a sua conferência), e a sua atitude de insensibilidade (em nenhum momento admitiu

os fatos e mostrou-se arrependido).

VI - No entanto, já no cumprimento da Decisão da Suprema Corte, na primeira fase da fixação da

pena, deverá ser considerada a primariedade e a presunção de arrependimento como favoráveis

ao Réu.

VII - Nesse sentido, em seu desfavor, não há que se reconhecer qualquer circunstância judicial

negativa, haja vista que o meio de execução, qual seja, a inserção de dados bancários indevidos

no SIAFI, após a conferência pela seção de controles, já se encontrar inserida como um dos

elementos do crime de estelionato, sob pena de bis in idem.

VIII - De igual forma, torna-se inaplicável a circunstância judicial negativa "atitude de

insensibilidade", por se mostrar contraditória com aquela positiva, sopesada em momento

anterior, "presunção de arrependimento e de que não voltará mais a delinquir.

IX - Decisões por maioria.

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. CONDENAÇÃO DE RÉUS EX-MILITAR E CIVIS. DELITO DE

ESTELIONATO, COM A AGRAVANTE CONTIDA NO § 3º DO ART. 251 DO CPM PARA O PRIMEIRO.

RECURSO DO MPM. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. APELOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES DE

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. NULIDADE

PELO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR E

PROCESSAR CIVIL. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

PUNITIVA. PREJUDICADA EM FACE DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. SEGREDO

DE JUSTIÇA. ART. 5º, INCISO LX, POSSUI RESTRIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NO ART. 93, INCISO

IX, AMBOS DA CF/88. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. DEFESA. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA

PERSUASÃO RACIONAL OU DO LIVRE CONVENCIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E

CULPABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DOLO DIRETO. COMPROVAÇÃO. ILICITUDE INDICIÁRIA DA

TIPICIDADE. TRÊS RECURSOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME EM RELAÇÃO

A DOIS E UM POR MAIORIA. MAJORAÇÃO DA PENA NO TOCANTE A EX-MILITAR E A UM DOS CIVIS.

O PRIMEIRO COMO PLANEJADOR E IMPLEMENTADOR DA EMPREITADA CRIMINOSA. QUANTO AO

SEGUNDO, AJUSTE NA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO ACUSAÇÃO.

PROVIMENTO PARCIAL.

I. Preliminares de incompetência da Justiça Militar da União e de nulidade do feito para fins de

julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar, para processar e julgar Civil. Matérias

já consolidadas nesta Corte Superior de Justiça. No tocante à segunda preliminar, este Relator

reverencia o princípio da colegialidade. Unânime.

II. Preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,

pela pena em concreto, caso não haja recurso da acusação. Prejudicado o pedido. Rejeição por

falta de amparo legal. Unânime.

III. Autoria, materialidade e culpabilidade configuradas. Elementos constitutivos do tipo

configurados, bem como a presença do dolo direto, com a incidência da agravante contida no §

3º do art. 251 do CPM, em relação ao ex-militar. Ausência de causas de exclusão de

antijuridicidade. Ilicitude como indiciária da tipicidade.

IV. Majoração da pena em relação ao militar, à época, em razão de ser o mentor e o

implementador da empreitada criminosa, e diante da existência de três circunstâncias judiciais

desfavoráveis. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ainda houve agravamento da pena

no tocante a um dos Civis, diante da quantidade de delitos praticados, sob o instituto de política

criminal de continuidade delitiva.

V. Recursos defensivos. Desprovimento aos três apelos, sendo dois por decisão unânime e um

por maioria.

VI. Apelo do MPM. Provimento parcial. Com divergência de votos.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000402-42.2018.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTES: SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI, EDUARDO JOSE BALDINI
MATWIJKOW, CLAUDIO DUL, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI, EDUARDO JOSE BALDINI
MATWIJKOW, CLAUDIO DUL, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: ARIANE COSTA AUGUSTO (OAB: SP296044) E DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS e consoante o disposto no art. 69, parágrafo único, inciso I, do
RISTM, o Ministro Presidente proclamou decisão mais favorável ao Réu ex-Cb
Aer SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI no sentido de rejeitar a
questão de ordem suscitada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
acompanhado pelos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, de modo a determinar a suspensão do
presente Julgamento, para que os autos fossem encaminhados à manifestação
da Procuradoria-Geral da Justiça Militar e, uma vez devolvidos pelo MPM,
retornassem à pauta para retomada da Sessão. Os Ministros JOSÉ BARROSO
FILHO (Relator), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor), MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS VUYK DE
AQUINO e CELSO LUIZ NAZARETH rejeitavam a questão de ordem formulada e
prosseguiam no exame do mérito recursal. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS não participaram da votação da
questão de ordem. Em seguida, no mérito, o Tribunal, por maioria, reformou
parcialmente o Acórdão proferido pelo Plenário desta e. Corte, em sessão de
julgamento realizada em 11 de abril de 2019 para, tão somente, manter a
Sentença recorrida no tocante à condenação de SAULO MARCELO DE CARVALHO
ARCIPRESTTI, ex-Cb Aer, a pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias
de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, c/c o art. 73, ambos do CPM, com o
direito de recorrer em liberdade, fixando-se o regime prisional inicial aberto, na
forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP. E, ainda, determinou a remessa de cópia
do referido Acórdão à MM. Juíza de Direito do Departamento Estadual de
Execuções Criminais de São Paulo/SP (DEECRIM UR1), no qual tramita a
respectiva execução da pena. Os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
negavam provimento ao Apelo Ministerial e mantinham os termos do Voto
Vencido publicado no Evento 43.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a33839a

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000402-42.2018.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTES: SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI,
EDUARDO JOSE BALDINI MATWIJKOW, CLAUDIO DUL E
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI,
EDUARDO JOSE BALDINI MATWIJKOW, CLAUDIO DUL E
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADAS: ARIANE COSTA AUGUSTO E DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. QUESTÃO
DE ORDEM. SUSPENSÃO DO FEITO PARA FINS DE
VISTA A PGJM. REJEITADA POR MAIORIA. NOVO
JULGAMENTO. HC DE OFÍCIO CONCEDIDO STF.
CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STF
COM ALCANCE A UM DOS RÉUS. CONCESSÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. BIS IN
IDEM NA PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
NEGATIVAS. ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA CONTRADIÇÃO
OUTRA JÁ CONSIDERADA. NULIDADE. PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO PARA TÃO SOMENTE MANTER A
SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO A UM DOS
ACUSADOS. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO
PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL. DECISÃO POR
MAIORIA.

I - Questão de ordem suscitada em Plenário, para fins
de suspensão do julgamento do feito, com vista à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar. O pleito foi
indeferido e procedeu-se ao exame do mérito. Decisão

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a33839a
por maioria.

II - Apelação. Novo julgamento, em cumprimento à
Decisão proferida pelo Ministro Nunes Marques, nos
autos do Habeas Corpus nº 205.142 da Suprema
Corte, para proceder ao recálculo de nova dosimetria
da pena imposta a um dos Réus, nos autos da
Apelação nº 7000402-42.2018.7.00.0000.

III - Na Sentença recorrida, o Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica, ao condenar o Apelante,
sopesou a primariedade e a presunção de
arrependimento de que não voltará mais a delinquir.
Dessa forma, fixou a pena-base, no seu mínimo legal,
ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão.

IV - Em sede recursal, os Ministros do Superior
Tribunal Militar, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao apelo ministerial para,
mantendo a condenação, majorar a pena imposta.

V - Para tanto, na primeira fase, em detrimento da
primariedade e da presunção de arrependimento do
Réu, reconheceram 3 (três) circunstâncias judiciais
desfavoráveis, quais sejam, os meios empregados pelo
Réu (inserção de dados bancários indevidos no SIAFI),
meio de execução (a respectiva inserção após a vinda
da lista de credores da seção de controle, dificultando
a sua conferência), e a sua atitude de insensibilidade
(em nenhum momento admitiu os fatos e mostrou-se
arrependido).

VI - No entanto, já no cumprimento da Decisão da
Suprema Corte, na primeira fase da fixação da pena,
deverá ser considerada a primariedade e a presunção
de arrependimento como favoráveis ao Réu.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a33839a
VII - Nesse sentido, em seu desfavor, não há que se
reconhecer qualquer circunstância judicial negativa,
haja vista que o meio de execução, qual seja, a
inserção de dados bancários indevidos no SIAFI, após
a conferência pela seção de controles, já se encontrar
inserida como um dos elementos do crime de
estelionato, sob pena de bis in idem.

VIII - De igual forma, torna-se inaplicável a
circunstância judicial negativa "atitude de
insensibilidade", por se mostrar contraditória com
aquela positiva, sopesada em momento anterior,
"presunção de arrependimento e de que não voltará
mais a delinquir.

IX - Decisões por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual,
sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, consoante o disposto no art. 69, parágrafo único,
inciso I, do RISTM, o Ministro Presidente proclamou decisão mais
favorável ao Réu ex-Cb Aer SAULO MARCELO DE CARVALHO
ARCIPRESTTI no sentido de rejeitar a questão de ordem
suscitada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, de
modo a determinar a suspensão do presente Julgamento, para
que os autos fossem encaminhados à manifestação da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar e, uma vez devolvidos pelo
MPM, retornassem à pauta para retomada da Sessão. Em
seguida, no mérito, por maioria, em reformar parcialmente o
Acórdão proferido pelo Plenário desta e. Corte, na sessão de
julgamento realizada em 11 de abril de 2019 para, tão somente,
manter a Sentença recorrida no tocante à condenação de SAULO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a33839a
MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI, ex-Cb Aer, a pena de 3
(três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como
incurso no art. 251, § 3º, c/c o art. 73, ambos do CPM, com o
direito de recorrer em liberdade, fixando-se o regime prisional
inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea c, do CP. E, ainda,
em determinou a remessa de cópia do referido Acórdão à MM.
Juíza de Direito do Departamento Estadual de Execuções
Criminais de São Paulo/SP (DEECRIM UR1), no qual tramita a
respectiva execução da pena.

Brasília, 2 de dezembro de 2021.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000402-42.2018.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTES: SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI,
EDUARDO JOSE BALDINI MATWIJKOW, CLAUDIO DUL E
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI,
EDUARDO JOSE BALDINI MATWIJKOW, CLAUDIO DUL E
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADAS: ARIANE COSTA AUGUSTO E DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Órgão
Ministerial e pelas Defesas de Saulo Marcelo de Carvalho
Arciprestti, ex-Cb Aer, de Eduardo José Baldini Matwijkow e de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a33839a
Cláudio Dul contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª
CJM, que os condenou como incursos no art. 251 do CPM, com a
agravante contida no mesmo dispositivo, § 3º, para o primeiro
Apelante, todos em continuidade delitiva, com o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Os Réus Civis acima nominados foram denunciados, em tese,
pela prática delitiva do art. 251 do CPM; e ao ex-militar foi
imputado o crime do art. 251, § 3º, da mesma Lei, todos com
comunhão de desígnios e propósitos, previamente ajustados, os
quais obtiveram vantagem indevida para si, em prejuízo da
União, induzindo a Administração Militar em erro, mediante
fraude, no período compreendido entre novembro de 2010 e
julho de 2011.

A Denúncia foi oferecida em 18 de fevereiro de 2014 e recebida
em 6 de março de 2014 (Processo nº 0000050-
38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUME 17, fls. 2 a 10, fl. 12).

Em 20 de fevereiro de 2018, o Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica, por unanimidade de votos, assim sentenciou
os Réus (Ação Penal Militar nº 0000050-38.2012.7.02.0202,
evento 1, VOLUME 36, fls. 1.065 /1.091):

a) condenou o acusado Saulo Marcelo de Carvalho Arciprestti,
dando-o como incurso nas sanções do art. 251, § 3°, do Código
Penal Militar, em continuidade delitiva, adotando-se o art. 71 do
Código Penal brasileiro, resultando na pena final de 3 (três) anos,
2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Concedeu-lhe o
direito de apelar em liberdade, sendo fixado, desde então, o
regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos
do art. 33, § 2°, alínea c, do Código Penal brasileiro;

b) condenou o acusado Eduardo José Baldini Matwijkow, dando-o
como incurso nas sanções do art. 251, caput, do Código Penal
Militar, em continuidade delitiva, adotando-se o art. 71 do Código

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a33839a
Penal brasileiro, resultando na pena final de 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão. Concedeu-lhe o direito de apelar em
liberdade, sendo fixado, desde então, o regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, alínea
c, do Código Penal brasileiro;

c) condenou o acusado Cláudio Dul, dando-o como incurso nas
sanções do art. 251, caput, do Código Penal Militar, em
continuidade delitiva, adotando-se o art. 71 do Código Penal
brasileiro, resultando na pena final de 2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão. Concedeu o direito de apelar em liberdade,
sendo fixado, desde já, o regime inicial aberto para o início do
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, alínea c, do
Código Penal brasileiro.

A Sentença foi lida e publicada em 28 de fevereiro de 2018 (Ação
Penal Militar nº 0000050-38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUME
36, fl. 1.092).

Interposto recurso de Apelação pelo Órgão Ministerial, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
ilustre Dr. Cláudio Roberto de Bortolli, Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, opinou pelo conhecimento de todos os recursos,
com rejeição das preliminares de nulidade do feito por
incompetência da JMU e/ou do escabinato de 1º grau, para
processamento e julgamento de Civis.

No mérito, opinou pelo desprovimento dos apelos defensivos e
pelo parcial provimento do recurso do MPM, para que fossem
mantidas as condenações ditadas em 1º grau, com a reforma da
Sentença, unicamente na parte atinente à dosimetria das penas
aplicadas ao ex-Cb Aer Saulo Marcelo de Carvalho Arciprestti e
ao Civil Cláudio Dul (Processo nº 0000402-42.2018.7.00.0000,
evento 6, 1- PAREC MP).

Em sessão de julgamento realizada em 11 de abril de 2019, os
Ministros desta Corte, por unanimidade, rejeitaram as

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a33839a
preliminares arguidas pela Defesa de Claudio Dul, de
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar
civil; de nulidade do feito para fins de julgamento monocrático
pelo Juiz Federal da Justiça Militar Federal; e de extinção da
punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, todas por falta de amparo legal.

No mérito, sem divergência de votos, negaram provimento aos
recursos interpostos pela Defesa em nome de Saulo Marcelo de
Carvalho Arciprestti, ex-Cb Aer, e de Cláudio Dul; e, por maioria,
negaram provimento ao Apelo defensivo de Eduardo José Baldini
Matwijkow para manter na íntegra a Sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, contra o voto deste
subscritor, o qual dava provimento à apelação interposta pelo
Réu, para absolvê-lo do crime previsto no art. 251 do CPM, com o
fulcro na alínea e do art. 439 do CPPM.

Em seguida, dando continuidade, o Tribunal, por maioria, deu
provimento parcial ao Apelo do Ministério Público Militar para,
mantendo a condenação, majorar a pena imposta ao ex-Cb Aer
Saulo Marcelo de Carvalho Arciprestti para 6 (seis) anos de
reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, c/c o art. 73, ambos do
CPM, e com o art. 71 do CP, com o direito de recorrer em
liberdade, fixando o regime prisional inicial semiaberto, na forma
do art. 33, § 2º, alínea b do CP, contra os votos dos Ministros
Lúcio Mário de Barros Góes (Revisor), José Coêlho Ferreira, Carlos
Augusto de Sousa, Francisco Joseli Parente Camelo e Marco
Antônio de Farias, que negavam provimento ao aludido recurso.

Ainda, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo da Acusação
para também aumentar a pena imposta a Cláudio Dul para 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, como incurso no art. 251 do Estatuto Penal Militar, em
continuidade delitiva, à luz do art. 71 do CP, com o direito de
recorrer em liberdade, com o regime prisional inicial aberto, na
forma do art. 33, § 2º, alínea c, do CP, contra os votos dos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a33839a
Ministros Lúcio Mário de Barros Góes (Revisor), José Coêlho
Ferreira, Álvaro Luiz Pinto, Carlos Augusto de Sousa, Francisco
Joseli Parente Camelo e Marco Antônio de Farias, que negavam
provimento ao apelo (Apelação nº 700402-42.2018.7.00.0000,
evento 37).

O Acórdão foi publicado no DJe de 27 de maio de 2019 e o
trânsito em julgado para Saulo Marcelo de Carvalho Arciprestti,
ex-Cb Aer, e para Claudio Dul, civil, operou-se em 6 de agosto de
2019 (Apelação nº 700402-42.2018.7.00.0000, eventos 50 e 68).

A Dra. Thais Merino Barros impetrou o HC 205142/SP perante a
Suprema Corte, com pedido de medida liminar, contra acórdão
do Superior Tribunal Militar proferido nos autos da Apelação nº
700402-42.2018.7.00.0000, postulando a revisão da dosimetria
da pena em favor de Saulo Marcelo de Carvalho Arciprestti ex-Cb
Aer.

Conforme a certidão constante dos autos, foi informado que em
9 de agosto de 2021 foi distribuído o HC nº 205.142/SP ao e. Min.
Nunes Marques, tendo como Paciente Saulo Marcelo de Carvalho
Arciprestti e autoridade apontada como coatora o Superior
Tribunal Militar (Apelação nº 700402-42.2018.7.00.0000, evento
70, 1-CERT).

Mediante Decisão proferida pelo e. Min. Nunes Marques,
publicada no DJe nº 195/2021 do dia 29 de setembro de 2021, o
citado writ não foi conhecido, mas foi concedida a ordem de
ofício, para determinar ao Superior Tribunal Militar que realizesse
nova dosimetria da pena ao Paciente, nos autos da Apelação nº
700402-42.2018.7.00.0000, sem considerar simultaneamente as
circunstâncias judiciais relativas ao arrependimento e à
insensibilidade nem a circunstância judicial relativa aos meios
empregados, aduzindo os seguintes fundamentos (Apelação nº
700402-42.2018.7.00.0000, evento 71, 1-CERT e 2-ANEXO):
DECISÃO: 1. Thais Merino Barros impetrou habeas corpus,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a33839a
com pedido de medida liminar, em favor de Saulo Marcelo
de Carvalho Arciprestti, contra acórdão do Superior Tribunal
Militar assim ementado:
APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. CONDENAÇÃO DE RÉUS EX-
MILITAR E CIVIS. DELITO DE ESTELIONATO, COM A
AGRAVANTE CONTIDA NO § 3º DO ART. 251 DO CPM PARA O
PRIMEIRO. RECURSO DO MPM. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA.
APELOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR
CIVIS. NULIDADE PELO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR E PROCESSAR
CIVIL. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. PREJUDICADA EM FACE DE
RECURSO DA ACUSAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. SEGREDO DE
JUSTIÇA. ART. 5º, INCISO LX, POSSUI RESTRIÇÕES A SEREM
OBSERVADAS NO ART. 93, INCISO IX, AMBOS DA CF/88.
PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. DEFESA. INDEFERIMENTO.
PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL OU DO LIVRE
CONVENCIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DOLO DIRETO.
COMPROVAÇÃO. ILICITUDE INDICIÁRIA DA TIPICIDADE. TRÊS
RECURSOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME EM RELAÇÃO A DOIS E UM POR MAIORIA.
MAJORAÇÃO DA PENA NO TOCANTE A EX-MILITAR E A UM
DOS CIVIS. O PRIMEIRO COMO PLANEJADOR E
IMPLEMENTADOR DA EMPREITADA CRIMINOSA. QUANTO AO
SEGUNDO, AJUSTE NA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE
DELITIVA. RECURSO ACUSAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
Preliminares de incompetência da Justiça Militar da União e de nulidade
I.
do feito para fins de julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça
Militar, para processar e julgar Civil. Matérias já consolidadas nesta Corte
Superior de Justiça. No tocante à segunda preliminar, este Relator
reverencia o princípio da colegialidade. Unânime.
Preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da
II.
pretensão punitiva, pela pena em concreto, caso não haja recurso da
acusação. Prejudicado o pedido. Rejeição por falta de amparo legal.
Unânime.
Autoria, materialidade e culpabilidade configuradas. Elementos
III.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a33839a
constitutivos do tipo configurados, bem como a presença do dolo direto,
com a incidência da agravante contida no § 3º do art. 251 do CPM, em
relação ao ex-militar. Ausência de causas de exclusão de antijuridicidade.
Ilicitude como indiciária da tipicidade.
Majoração da pena em relação ao militar, à época, em razão de ser o
IV.
mentor e o implementador da empreitada criminosa, e diante da
existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixação da
pena-base acima do mínimo legal. Ainda houve agravamento da pena no
tocante a um dos Civis, diante da quantidade de delitos praticados, sob o
instituto de política criminal de continuidade delitiva.
Recursos defensivos. Desprovimento aos três apelos, sendo dois por
V.
decisão unânime e um por maioria.
Apelo do MPM. Provimento parcial. Com divergência de votos.
VI.
(Apelação n. 7000402-42.2018.7.00.0000, ministro José
Barroso Filho)
Pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena
(aumento da pena-base).
É o relatório.
2. Reputo inadmissível o habeas corpus.
Em consulta à página do Superior Tribunal Militar na internet
(apelação
n. 7000402-42.2018.7.00.0000), constatei que a sentença
condenatória transitou em julgado em 18 de outubro de
2019.
O Supremo consagrou jurisprudência no sentido da
inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de
revisão criminal (HC
144.323 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Ricardo
Lewandowski, DJe de 30 de agosto de 2017; HC 163.627,
Primeira Turma, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe
de 20 de novembro de 2020; HC 186.333 AgR, Primeira
Turma, Relatora a ministra Rosa Weber, DJe de 7 de
dezembro de 2020; e RHC 181.896 AgR, Segunda Turma,
Relator o ministro Edson Fachin, DJe de 31 de agosto de
2020). Ilustra esse entendimento o HC 144.742, cuja ementa
transcrevo:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a33839a
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO
CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA
DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
ORDEM DENEGADA.
(HC 144.742, Primeira Turma, Redator do acórdão o
ministro Luiz Fux, DJe de 9 de dezembro de 2020 -
grifei)
Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, o
Tribunal entende possível a concessão, de ofício, da ordem,
desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade, o
que se verifica no caso em exame (HC 118.560, Segunda
Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3 de
dezembro de 2013; e HC 165.376, Segunda Turma, Relatora
a ministra Cármen Lúcia, DJe de 26 de junho de 2019).
A óptica desta Corte é firme no sentido de a dosimetria da
pena ter certo grau de discricionariedade, o que não afasta o
controle de legalidade e a constitucionalidade dos critérios e
da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, Segunda Turma,
Relator o ministro Edson Fachin, DJe de 15 de dezembro de
2020; e HC 187.002 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro
Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2020).
Noto, na espécie, que o Superior Tribunal Militar, ao
reconhecer a tipicidade da conduta do paciente, ressaltou
que "o Réu, livre e conscientemente, obteve vantagem
indevida, mediante o lançamento dos dados bancários dos
Civis, no SIAFI, para fins de percepção dos valores apontados
na inicial". Ao revisar a dosimetria da pena fixada na
primeira instância, assim se pronunciou:
2.4.4.1 Saulo Marcelo de Carvalho Arciprestti
Na primeira fase, foram consideradas a primariedade, a
presunção de arrependimento e que não tornará a delinquir,
tendo o Conselho fixado a pena-base no seu mínimo legal.
Em detrimento de tais circunstâncias judiciais, deveriam ser
sopesados os meios empregados pelo Réu (inserção de
dados bancários indevidos no SIAFI), meio de execução (a
respectiva inserção após a vinda da lista de credores da
seção de controle, dificultando a sua conferência), a sua

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a33839a
atitude de insensibilidade (em nenhum momento admitiu os
fatos e mostrou-se arrependido), a posterior de dados
bancários). Dessa forma, tem- se uma circunstância judicial
favorável e três desfavoráveis, o que autoriza o
distanciamento da reprimenda do seu mínimo legal. (Grifei)
Por um lado, a Corte Superior reconheceu as circunstâncias
judiciais de "presunção de arrependimento" e de
"insensibilidade (em nenhum momento admitiu os fatos e
mostrou-se arrependido)", a evidenciar a valoração
concomitante de circunstâncias contraditórias.
Por outro lado, utilizou simultaneamente o mesmo fator para
caracterizar a tipicidade do crime de estelionato ("mediante
o lançamento dos dados bancários dos Civis, no SIAFI") e
valorar negativamente a circunstância judicial relativa aos
meios empregados ("inserção de dados bancários indevidos
no SIAFI").
Observo que as circunstâncias relativas aos meios
empregados para a obtenção da vantagem ilícita, lançadas
pelo Tribunal apontado coator para fundamentar o aumento
da pena-base, são elementos inerentes ao tipo penal do
crime militar de estelionato (CPM, art. 251), o que configura
inadmissível bis in idem, vedado pela jurisprudência da
Suprema Corte:
3. A valoração negativa de circunstância judicial que
denota maior reprovabilidade da conduta, quando não
integra o tipo penal imputado nem foi considerada em
outra fase da dosimetria, não configura bis in idem.
(HC 167.675 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro
Edson Fachin, DJe de 27 de outubro de 2020)
Entendo, desse modo, pela ocorrência de ilegalidade na
dosimetria da pena apta a superar o óbice da condenação
transitada em julgado.
3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus, mas
concedo a ordem de ofício, para determinar ao Superior
Tribunal Militar que realize nova dosimetria da pena do
paciente, sem considerar simultaneamente as circunstâncias
judiciais relativas ao arrependimento e à insensibilidade nem
a circunstância judicial relativa aos meios empregados.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a33839a
Foi enviado Ofício Eletrônico 14128_2021 HC 205142 ao Ministro-
Presidente do STM em 29 de setembro de 2021, às 20h10min55,
para conhecimento do teor da referida Decisão (Apelação nº
700402-42.2018.7.00.0000, evento 72).

O Ministro-Presidente do STM, mediante o Despacho proferido
em 30 de setembro de 2021, deu ciência da Decisão em epígrafe
a este Relator, para conhecimento e cumprimento da
determinação nela contida (Apelação nº 700402-
42.2018.7.00.0000, evento 74, 1-DESP).

O e. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO

Em cumprimento à Decisão proferida pelo Ministro Nunes
Marques, nos autos do Habeas Corpus nº 205.142 da Suprema
Corte, cabe proceder ao recálculo de nova dosimetria da pena
imposta ao Réu Saulo Marcelo de Carvalho Arciprestti, ex-Cb Aer,
nos autos da Apelação nº 7000402-42.2018.7.00.0000.

Inicialmente, durante o julgamento do presente feito, foi
suscitada pelo e. Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz
questão de ordem em Plenário, para fins de suspensão do
julgamento do feito, com vista à Procuradoria-Geral da Justiça
Militar. Os Ministros, por maioria, indeferiram o pleito e
procedeu-se ao exame do mérito.

Cumpre registrar que a Decisão proferida em sede de Habeas
Corpus pela Suprema Corte, alcança, tão somente, a primeira
fase da dosimetria da pena, no tocante a circunstâncias judiciais
negativas e positivas, a saber.

Na Sentença recorrida, o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica, ao condenar o Apelante, sopesou a primariedade e
a presunção de arrependimento de que não voltará mais a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a33839a
delinquir. Dessa forma, fixou a pena-base, no seu mínimo legal,
ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão.

Já, em sede recursal, os Ministros do Superior Tribunal Militar,
por maioria de votos, deram provimento parcial ao apelo
ministerial para, mantendo a condenação, majorar a pena
imposta.

Para tanto, na primeira fase, em detrimento da primariedade e
da presunção de arrependimento do Réu, reconheceram 3 (três)
circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, os meios
empregados pelo Réu (inserção de dados bancários indevidos no
SIAFI), meio de execução (a respectiva inserção após a vinda da
lista de credores da seção de controle, dificultando a sua
conferência), e a sua atitude de insensibilidade (em nenhum
momento admitiu os fatos e mostrou-se arrependido).

No entanto, já no cumprimento da Decisão da Suprema Corte, na
primeira fase da fixação da pena, deverá ser considerada a
primariedade e a presunção de arrependimento como favoráveis
ao Réu.

Em seu desfavor, não há que se reconhecer qualquer
circunstância judicial negativa, haja vista que o meio de
execução, qual seja, a inserção de dados bancários indevidos no
SIAFI, após a conferência pela seção de controles, já se encontrar
inserida como um dos elementos do crime de estelionato, sob
pena de bis in idem.

De igual forma, torna-se inaplicável a circunstância judicial
negativa "atitude de insensibilidade", por se mostrar
contraditória com aquela positiva, sopesada em momento
anterior, "presunção de arrependimento e de que não voltará
mais a delinquir.

Dessa forma, diante da inexistência de circunstância judicial
negativa em desfavor do Réu, na forma do art. 69 do CPM, a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a33839a
pena-base deve ser fixada no seu mínimo legal, qual seja, 2
(dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, tanto na Sentença recorrida como no Acórdão
desta Corte, não foram encontradas quaisquer circunstâncias
agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o Acórdão proferido nos autos de Apelação,
homologou o reconhecimento da causa especial de aumento de
pena, contida no § 3º do art. 251 do CPM, em face de afetação
ao patrimônio sob a Administração Militar.

Segundo a regra contida no art. 73 da Lei Penal Militar, aplica-
se a fração de 1/5 (um quinto), no mínimo legal, diante da
primariedade e dos bons antecedentes do Réu, resultando em 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão.

Ainda, foi aplicada a continuidade delitiva, à luz do art. 71 do CP,
consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal. As
condutas praticadas pelo Apelante, em um total de 5 (cinco),
configuram-se crimes de mesma espécie, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução.

Na conformidade da jurisprudência do STJ, pelo total de infrações
cometidas, a fração a ser incidida é de 1/3 (um terço), tornando-
se definitiva em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, na forma do art. 251, § 3º, c/c o art. 73, ambos do CPM,
e com a aplicação subsidiária do art. 71 do CP.

Não se concede o direito à suspensão condicional da pena, por
expressa vedação legal.

Fixa-se o regime prisional inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º,
alínea c, do CP.

Registre-se que a execução definitiva da pena foi instaurada em
3 de novembro de 2019, conforme determinação da Juíza Federal

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 20/01/2022 23:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210a33839a
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM (PEP nº 7000361-
78.2019.7.02.0002, evento 1).

Mediante Decisão proferida pelo aludido Juízo de Execução, foi
declinada a competência desta Justiça Militar da União em favor
do Juízo de Execução Penal da Comarca de São Paulo/SP, em 6
de novembro de 2019, em face da condição de ex-militar do Réu,
com a remessa dos respectivos autos de execução (PEP nº
7000361- 78.2019.7.02.0002, eventos 6 e 14).

Adiante, foi proferida nova Decisão pela Juíza Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, determinando a expedição de
Mandado de Prisão e a decorrente carta de guia, com fulcro no
art. 594 e seguintes tudo do CPPM, o qual foi cumprido em 12 de
maio de 2021 (PEP nº 7000361-78.2019.7.02.0002, eventos 38 e
84).

Em igual data, os respectivos autos de execução foram
remetidos à MMª Juíza de Direito do DEECRIM UR1, do Estado de
São Paulo, com a confirmação de recebimento no dia seguinte
(PEP nº 7000361-78.2019.7.02.0002, eventos 89 e 93).
Ante o exposto, reformo parcialmente o Acórdão proferido
pelo Plenário desta e. Corte, em sessão de julgamento
realizada em 11 de abril de 2019 para, tão somente, manter
a Sentença recorrida no tocante à condenação de Saulo
Marcelo de Carvalho Arciprestti, ex-Cb Aer, a pena de 3
(três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
como incurso no art. 251, § 3º, c/c o art. 73, ambos do CPM;
em continuidade delitiva com a aplicação subsidiária do art.
71 do CP; concede-se o direito de recorrer em liberdade,
fixando-se o regime prisional inicial aberto, na forma do art.
33, § 2°, alínea c, do CP.
Determina-se a remessa de cópia do referido Acórdão à MMª Juíza
de Direito do Departamento Estadual de Execuções Criminais de
São Paulo/SP (DEECRIM UR1), no qual tramita a respectiva
execução da pena.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/12/2021 14:36:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d460a553
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 70000402-42.2018.7.00.0000

RELATOR: Min Dr JOSÉ BARROSO FILHO.
REVISOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTES: SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI, EDUARDO JOSÉ BALDINI MATWIJKOW,
CLÁUDIO DUL e MINISTÉRIO PUBLICO MILITAR.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI, EDUARDO
JOSÉ BALDINI MATWIJKOW e CLAUDIO DUL.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e ARIANE COSTA AUGUSTO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela DPU, pela Defesa constituída e pelo MPM, com vista à
reforma da Sentença que condenou SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI, à pena de 3 (três) anos e
2 (dois) meses e 12 (dias) de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, EDUARDO JOSÉ BALDINI
MATWIJKOW, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 251, "caput", do
CPM e CLÁUDIO DUL, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 251,
"caput", do CPM, sem o benefício do "sursis", por expressa vedação legal.

Em Sessão do dia 11/4/2019, decidiu o Plenário do STM, por unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas
pela Defesa de CLAUDIO DUL, de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar civil; de
nulidade do feito para fins de julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar; e de extinção da
punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, todas por falta de amparo legal. Decidiu,
ainda, no mérito, por unanimidade, negar provimento aos recursos interpostos pela Defesa em nome do ex-
Cb Ex SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI e de CLÁUDIO DUL; e, por maioria, negar provimento ao
Apelo defensivo de EDUARDO JOSÉ BALDINI MATWIJKOW para manter na íntegra a Sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Decidiu, por fim, por maioria, dar provimento parcial ao Apelo do Ministério Público Militar para, mantendo a
condenação, majorar a pena imposta ao ex-Cb Ex SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI, para 6
(seis) anos de reclusão, como incurso no art. 251, § 3°, c/c o art.73, ambos do CPM, e com o art. 71 do CP,
com o direito de recorrer em liberdade, fixando o regime prisional inicial semiaberto, na forma do art. 33, §
2°, alínea "b", do CP; e, por maioria, dar provimento parcial ao Apelo do Ministério Público também para
majorar a pena imposta a CLÁUDIO DUL para 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, como incurso no art. 251 do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o direito de recorrer em liberdade, com
o regime prisional inicial aberto, na forma do art. 33, § 2°, alínea c, do CP.

No julgamento dos presentes autos, votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares, pois
negava provimento ao Apelo do Ministério Público e mantinha íntegra a Sentença recorrida no que tange as
penas impostas aos Acusados SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI e CLÁUDIO DUL, fazendo juntar
aos autos a Declaração de Voto Vencido (Evento 43).

O STF, em 7/9/2021, por Decisão proferida pelo Ministro Dr. Nunes Marques, Julgando a Medida Cautelar do
HC 205.142, tendo como Paciente SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI, não conheceu do habeas
corpus, mas concedeu a ordem de ofício para determinar ao STM que realize nova dosimetria da pena do
Paciente, sem considerar simultaneamente as circunstâncias relativas ao arrependimento e à
insensibilidade, nem a circunstância judicial relativa aos meios empregados.

Assim sendo, como integrei a corrente vencida que negava provimento ao Apelo ministerial, apenas mantive
os termos do Voto vencido publicado no Evento. 43.

Brasília, 2 de dezembro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Revisor

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000402-42.2018.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTES: SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI, MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, EDUARDO JOSE BALDINI MATWIJKOW, CLAUDIO DUL
APELADOS: SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI, MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, EDUARDO JOSE BALDINI MATWIJKOW, CLAUDIO DUL
ADVOGADA: ARIANE COSTA AUGUSTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/04/2019
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas pela Defesa de CLAUDIO DUL:
de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar civil; de
nulidade do feito para fins de julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça
Militar; e de extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, todas por falta amparo legal.
No mérito, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pela
Defesa em nome do ex-Cb Ex SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI e de
CLÁUDIO DUL; e, por maioria, negou provimento ao Apelo defensivo de
EDUARDO JOSÉ BALDINI MATWIJKOW para manter na íntegra a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, contra o voto do
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO (Relator), que dava provimento à apelação
interposta pelo Réu, para absolvê-lo do crime previsto no art. 251 do CPM, com
fulcro na alínea "e" do art. 439 do CPPM.
Na sequência, o Tribunal, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo do
Ministério Público Militar para, mantendo a condenação: majorar a pena imposta
ao ex-Cb Ex SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI, para 6 (seis) anos de
reclusão, como incurso no art. 251, § 3°, c/c o art.73, ambos do CPM, e com o art.
71 do CP, com o direito de recorrer em liberdade, fixando o regime prisional
inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2°, alínea "b", do CP; contra os votos
dos Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor), JOSÉ COÊLHO FEREIRA,
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, que negavam provimento ao Recurso; por maioria, deu
provimento parcial ao Apelo do Ministério Público também para majorar a pena
imposta a CLÁUDIO DUL para 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, como incurso no art. 251 do CPM, c/c o art. 71 do CP,
com o direito de recorrer em liberdade, com o regime prisional inicial aberto, na
forma do art. 33, § 2°, alínea c, do CP, contra os votos dos Ministros LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERRREIRA, ALVARO LUIZ
PINTO, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que negavam provimento ao Recurso Ministerial.
O Ministro Revisor fará declaração de voto.
Ausente, justificadamente, a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000402-42.2018.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTES: SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI,
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, EDUARDO JOSÉ BALDINI
MATWIJKOW, CLÁUDIO DUL
APELADOS: SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI,
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, EDUARDO JOSÉ BALDINI
MATWIJKOW, CLÁUDIO DUL
ADVOGADOS: ARIANE COSTA AUGUSTO E DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM.
CONDENAÇÃO DE RÉUS EX-MILITAR E CIVIS. DELITO
DE ESTELIONATO, COM A AGRAVANTE CONTIDA NO §
3º DO ART. 251 DO CPM PARA O PRIMEIRO. RECURSO
DO MPM. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. APELOS
DEFENSIVOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E
JULGAR CIVIS. NULIDADE PELO JULGAMENTO
MONOCRÁTICO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR
PARA JULGAR E PROCESSAR CIVIL. REJEIÇÃO.
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. PREJUDICADA EM FACE DE
RECURSO DA ACUSAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
SEGREDO DE JUSTIÇA. ART. 5º, INCISO LX, POSSUI
RESTRIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NO ART. 93,
INCISO IX, AMBOS DA CF/88. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS.
DEFESA. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO
RACIONAL OU DO LIVRE CONVENCIMENTO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
DOLO DIRETO. COMPROVAÇÃO. ILICITUDE INDICIÁRIA
DA TIPICIDADE. TRÊS RECURSOS DEFENSIVOS.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME EM RELAÇÃO A
DOIS E UM POR MAIORIA. MAJORAÇÃO DA PENA NO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
TOCANTE A EX-MILITAR E A UM DOS CIVIS. O PRIMEIRO
COMO PLANEJADOR E IMPLEMENTADOR DA
EMPREITADA CRIMINOSA. QUANTO AO SEGUNDO,
AJUSTE NA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE
DELITIVA. RECURSO ACUSAÇÃO. PROVIMENTO
PARCIAL.

I. Preliminares de incompetência da Justiça Militar da
União e de nulidade do feito para fins de julgamento
monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar, para
processar e julgar Civil. Matérias já consolidadas nesta
Corte Superior de Justiça. No tocante à segunda
preliminar, este Relator reverencia o princípio da
colegialidade. Unânime.

II. Preliminar de extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela
pena em concreto, caso não haja recurso da acusação.
Prejudicado o pedido. Rejeição por falta de amparo
legal. Unânime.

III. Autoria, materialidade e culpabilidade
configuradas. Elementos constitutivos do tipo
configurados, bem como a presença do dolo direto,
com a incidência da agravante contida no § 3º do art.
251 do CPM, em relação ao ex-militar. Ausência de
causas de exclusão de antijuridicidade. Ilicitude como
indiciária da tipicidade.

IV. Majoração da pena em relação ao militar, à época,
em razão de ser o mentor e o implementador da
empreitada criminosa, e diante da existência de três
circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixação da
pena-base acima do mínimo legal. Ainda houve
agravamento da pena no tocante a um dos Civis,
diante da quantidade de delitos praticados, sob o
instituto de política criminal de continuidade delitiva.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695

V. Recursos defensivos. Desprovimento aos três
apelos, sendo dois por decisão unânime e um por
maioria.

VI. Apelo do MPM. Provimento parcial. Com
divergência de votos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a
Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as
preliminares arguidas pela Defesa de Claudio Dul: de
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar
civil; de nulidade do feito para fins de julgamento monocrático
pelo Juiz Federal da Justiça Militar; e de extinção da punibilidade,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, todas por
falta amparo legal. No mérito, por unanimidade, em negar
provimento aos recursos interpostos pela Defesa em nome do
ex-Cb Ex Saulo Marcelo de Carvalho Arciprestti e de Cláudio Dul;
e, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo de
Eduardo José Baldini Matwijkow, para manter na íntegra a
Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Na sequência, por maioria, em dar provimento
parcial ao Apelo do Ministério Público Militar para, mantendo a
condenação, majorar a pena imposta ao ex-Cb Ex Saulo Marcelo
de Carvalho Arciprestti, para 6 (seis) anos de reclusão, como
incurso no art. 251, § 3°, c/c o art. 73, ambos do CPM, e com o
art. 71 do CP, com o direito de recorrer em liberdade, fixando o
regime prisional inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2°,
alínea b, do CP; por maioria, em dar provimento parcial ao
Apelo do Ministério Público também para majorar a pena imposta
a Cláudio Dul para 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, como incurso no art. 251 do CPM, c/c o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
art. 71 do CP, com o direito de recorrer em liberdade, com o
regime prisional inicial aberto, na forma do art. 33, § 2°, alínea c,
do CP.

Brasília, 11 de abril de 2019.

Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000402-42.2018.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTES: SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI,
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, EDUARDO JOSÉ BALDINI
MATWIJKOW, CLÁUDIO DUL
APELADOS: SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI,
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, EDUARDO JOSÉ BALDINI
MATWIJKOW, CLÁUDIO DUL
ADVOGADOS: ARIANE COSTA AUGUSTO E DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Órgão
Ministerial e pelas Defesas de Saulo Marcelo de Carvalho
Arciprestti, de Eduardo José Baldini Matwijkow e de Cláudio Dul
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que os
condenou como incursos no art. 251 do CPM, com a agravante
contida no mesmo dispositivo, § 3º, para o primeiro Apelante,
todos em continuidade delitiva, com o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

1. FATOS
1.1 Denúncia
O Parquet Castrense ofereceu a Denúncia em 10 de junho de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
2016, nos seguintes termos (Processo nº 0000050-
38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUME 17, fls. 2/10), in verbis:
"No período compreendido entre novembro de 2010 e abril
de 2011, o primeiro denunciado (Saulo Marcelo de Carvalho
Arciprestti) e o segundo denunciado (Eduardo José Baldini
Matwijkow), previamente ajustados e em comunhão de
desígnios e propósitos, obtiveram para si vantagem ilícita,
em prejuízo da União, induzindo em erro a administração
militar, mediante fraude.

A fraude consistiu no desvio, pelo primeiro denunciado em
favor do segundo denunciado de verbas destinadas ao
pagamento de diárias a militares. Posteriormente, o segundo
denunciado sacou de sua conta bancária, em espécie, a
quantia recebida indevidamente, tudo indicando que
repassou parte dela ao primeiro denunciado.

Já no período compreendido entre maio a julho de 2011, o
primeiro denunciado (Saulo Marcelo de Carvalho Arcipestti),
e o terceiro denunciado (Claudio Dul), previamente
ajustados e em comunhão de desígnios e propósitos,
obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo da União,
induzindo em erro a administração militar, mediante fraude.

A fraude, em tudo análoga à perpetrada pelo primeiro e pelo
segundo denunciados, supra referida, consistiu em desvio,
pelo primeiro denunciado, em favor do terceiro denunciado
de verbas destinadas ao pagamento de diárias devidas a
militares. Posteriormente, o terceiro denunciado repassou ao
primeiro denunciado parcela dos valores recebidos
indevidamente da Administração Militar, transferindo para a
conta corrente deste a maior parte dos valores recebidos
indevidamente.

A mecânica delitiva, segundo consta dos autos do IPM,
ocorreu da seguinte forma:

Fraude perpetrada por SAULO DE CARVALHO
ARCIRPRESTTI e EDUARDO JOSÉ BALDINI MATWIJKOW:
O primeiro denunciado (Saulo de Carvalho Arciprestti), à
época dos fatos, era Cabo da Aeronáutica, e atuava no

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
Serviço Regional de Proteção ao Vôo de São Paulo
(SRPV/SP), na seção de finanças. Entre suas Junções, estava
a de implementar o pagamento de diárias a militares. Para
tanto, ele possuía senha para efetuar cadastramento de
credores no Sistema Integrado de Administração Fazendária
(SIAFI), e estava familiarizado com todos os trâmites do
procedimento.

Já o segundo denunciado (Eduardo José Baldini Matwijkow) é
civil, e não tinha direito a receber nenhum crédito da
Administração Militar.

O segundo denunciado (Eduardo José Baldini Matewijkow)
cedeu ao primeiro denunciado (Saulo Marcelo de Carvalho
Arciprestti) seus dados bancários, para que este desviasse
em seu favor dinheiro destinado ao pagamento de diárias, o
que foi feito da seguinte forma:
Em 17 de novembro de 2010, o primeiro denunciado (Saulo Marcelo de
●
Carvalho Arciprestti) cadastrou o segundo denunciado (Eduardo José
Baldini Matwijkow) no SIAFI, inserindo naquele sistema os seus dados
bancários, conforme demonstram o laudo de fls. 45/46 e extrato do SIAFI
de fls. 118/119).
No dia 22 de fevereiro de 2011, o primeiro denunciado (Saulo Marcelo de
●
Carvalho Arciprestti) inseriu os dados do segundo denunciado (Eduardo
José Baldini Matwijkow) em duas listas de credores de diárias militares
(Lista n° 10, fls. 100 e Lista n° 12, fls. 102). No dia 23 de fevereiro de
2011, a Administração Militar depositou em favor do segundo denunciado
os valores indevidos de R$2.307,50 (dois mil, trezentos e sete reais e
cinquenta centavos), relativos à inclusão na Lista n° 10 (fl. 100 e fls. 38/39
do apenso 2 ao vol. 2), e de R$ 6.909,50 (seis mil, novecentos e nove reais
e cinquenta centavos), relativos à inclusão na Lista n° 12 (este último valor
dividido em três depósitos, sendo um no valor de R$ 1.525,48 (um mil,
quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), e dois no
valor de R$2.692,01 (dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e um
centavo) (fl. 102 e fls. 38/39 do Apenso 2, anexo ao vol. 2).
No dia 15 de abril de 2011, o primeiro denunciado incluiu os dados do
●
segundo denunciado na Lista de Credores n° 37 (fl. 104), o que
determinou que a Administração Militar, pelo SRPV/SP, depositasse em
favor deste, no dia 19 de abril de 2011 o valor indevido de R$2301,00
(dois mil, trezentos e um reais) (fls. 104, e 435).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
As operações fraudulentas supra narradas encontram-se
descritas na Planilha n° 4 (fl. 215), anexa ao laudo pericial
(fls. 45/54), que apurou que as operações indevidas
realizadas no SIAFI pelo primeiro denunciado (Saulo Marcelo
de Carvalho Arciprestti) resultaram em depósitos indevidos
em favor do segundo denunciado (Eduardo José Baldini
Matwijkow) no valor total de R$ 11.518,00 (onze mil,
quinhentos e dezoito reais).

Conforme se verifica dos dados obtidos com a quebra do
sigilo bancário, logo após ter recebido os depósitos
indevidos do SRPV/SP em sua conta corrente, o segundo
denunciado (Eduardo José Baldini Matwijkow) sacou em
dinheiro a quase integralidade dos valores depositados, da
seguinte forma:
Em 23 de fevereiro de 2011 ele recebeu um total de R$ 9217,00 do
●
SRPV/SP, e no dia seguinte, 24 de fevereiro de 2011, ele retirou
R$9.200,00 (nove mil e duzentos reais) em espécie (fls. 39 do Apenso2 ao
vol. 2).
No dia 19 de abril de 2011 ele recebeu R$2301,00 (dois mil, trezentos e
●
um reais) do SRPV/SP e no dia seguinte, 20 de abril de 201, ele retirou
R$2500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie (fls. 435).
Embora o primeiro denunciado (Saulo Marcelo de Carvalho
Arciprestti) e o segundo denunciado (Eduardo José Baldini
Matwijkow) neguem qualquer ajuste, este é inferido dos
seguintes aspectos:
o primeiro denunciado conhecia os dados bancários do segundo
●
denunciado, o que lhe permitiu cadastrá-lo no SIAFI e inseri-lo em listas de
credores de diárias,
embora ambos neguem se conhecer, restou apurado que eles estudavam
●
no mesmo curso (Direito) e na mesma faculdade (FMU) à mesma época
(fls. 268/269, 319/325 e 319/325 e 845),
os valores depositados indevidamente pelo SRPV/SP na conta corrente do
●
segundo denunciado foram prontamente sacados em espécie, com o nítido
propósito de dificultar o rastreamento, e
foram detectados depósitos em dinheiro de somas vultosas na conta
●
corrente do primeiro denunciado, no período investigado (um total de R$
9.960,00 (nove mil, novecentos e sessenta reais) em dinheiro, sem

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
identificação do depositante, além de diversos outros aportes financeiros
de outras origens, o que inclusive determinou que o padrão de
movimentação financeira dele fosse descrito como 'consideravelmente
superior aos seus rendimentos de salário no período analisado' em
Relatório elaborado pelo Centro de Apoio à Investigação - CPADSI/PGJM (fl.
800).
Fraude perpetrada por SAULO DE CARVALHO
ARCIRPRESTTI e CLÁUDIO DUL:

Nova fraude foi perpetrada pelo primeiro denunciado (Saulo
de Carvalho Arciprestti) contra a Administração Militar, desta
feita em concurso com o terceiro denunciado (Cláudio Dul).

Cláudio Dul é civil, e não mantinha nenhum vínculo com a
Administração Militar, e, portanto, não tinha direito de
receber nenhum pagamento desta.

O terceiro denunciado (Cláudio Dul) cedeu ao primeiro
denunciado (Saulo Marcelo de Carvalho Arciprestti) seus
dados bancários, para que este desviasse em seu favor
dinheiro destinado ao pagamento de diárias, o que foi feito
da seguinte forma:
em 25 de maio de 2011, o primeiro denunciado cadastrou o terceiro
●
denunciado no SIAFI (extrato de fls. 121/122, obtido do SIAFI);
no dia 2 de junho de 2011, o primeiro denunciado inseriu o terceiro
●
denunciado em lista de pagamento de diárias militares (Lista de Credores
n° 62, f. 112). Em razão disso, a Administração Militar, em 3 de junho de
2011, efetuou cinco pagamento em favor deste, sendo quatro no valor de
R$2676,42 (dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e dois
centavos) e um no valor de R$1159,82 (um mil, cento e cinquenta e nove
reais e oitenta e dois centavos) (fls. 105/106 e fl. 83/84 do apenso 2 ao vol.
2).' As cinco operações somam pagamentos indevidos no valor total de
R$11.865,50 (onze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta
centavos).
No dia 17 de junho de 2011, o primeiro denunciado inseriu o terceiro
●
denunciado na Lista de Credores n° 73 (fls. 112). Em conseqüência, a
Administração Militar, em 20 de junho de 2011, efetuou dois depósitos
indevidos em favor deste, ambos no valor de R$2690,18 (dois mil,
seiscentos e noventa reais e dezoito centavos) e um depósito no valor de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
R$1883,14 (um mil, oitocentos e oitenta e três reais e quatorze centavos).
(fls. 107/108 e fls. 93/94 do apenso 2 ao vol. 2);
No dia 15 de julho de 2011, o primeiro denunciado inseriu os dados do
●
terceiro denunciado na Lista de Credores n° 99 (fls. 112), o que
determinou que a Administração Militar, em 19 de julho de 2011, efetasse
em favor dele cinco depósitos, todos no valor de R$1475,60 (um mil,
quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) (fls. 105 do
apenso 2 ao vol. 2).
As operações fraudulentas supra narradas encontram-se
descritas na Planilha n° 4 (fl. 215), anexa ao laudo pericial
(fls. 45/54), que apurou que as operações indevidas
realizadas pelo primeiro denunciado (Saulo Marcelo de
Carvalho Arciprestti) resultaram em depósitos indevidos pelo
SRPV/SP em favor do terceiro denunciado (Cláudio Dul) no
valor total de R$26.507,00 (vinte e seis mil, quinhentos e
sete reais).
Logo após receber os depósitos indevidos do SRPV/SP, o
terceiro denunciado (Cláudio Dul) repassou grande parte dos
valores ao primeiro denunciado (Saulo Marcelo de Carvalho
Arciprestti), conforme se verifica dos dados obtidos com a
quebra do sigilo bancário (fls. 83/84, 93/94 e 105 do apenso
2 ao vol. 2.). Tais dados foram analisados pelo Centro de
Apoio à Investigação -CPADSI/PGJM, que elaborou o Relatório
de fls. 790/802. De tal relatório, constou que:
"a) Em 2/6/11, o civil Cláudio Dul recebeu R$11.865,50
do SRPV/SP. Cinco dias depois, em 7/6/11, transferiu
R$5500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para o ex-Cb
Saulo Arciprestti.
b) Em 17/6/11 o civil Cláudio Dul recebeu R$7263,50
do SRPV/SP. Onze dias depois, em 28/6/11, transferiu
R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para o ex-Cb
Saulo Arciprestti.
c) Em 15/7/11 o civil Cláudio Dul recebeu R$7378,00
(sete mil trezentos e setenta e oito reais) do SRPV/SP;
Onze dias depois, em 26/7/11, transferiu R$6.600,00
(seis mil e seiscentos reais) para o ex-Cb Saulo
Arciprestti".

O ajuste entre o primeiro e o terceiro denunciados foi

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
admitido por ambos (fls. 263/265 e 284/288), e está
comprovado pelos extratos bancários acostados aos autos,
que demonstram que parcela expressiva dos valores
depositados indevidamente pelo SRPV/SP na conta do
terceiro denunciado foi repassada por este ao primeiro
denunciado (fls. 83/84, 93/94 e 105 do apenso 2 ao vol. 2).

Ao agir da forma narrada nos itens acima, os três
denunciados praticaram diversos crimes de estelionato,
sendo que:
• o primeiro denunciado, Saulo de Carvalho Arciprestti,
cometeu, em concurso material:
• ao menos dois crimes de estelionato, praticados entre
novembro de 2010 e abril de 2011, em continuidade
delitiva, em coautoria com o segundo denunciado,
Eduardo José Baldini Matwijkow, e
• ao menos três crimes de estelionato, praticados entre
maio e julho de 2011, em continuidade delitiva, com a
participação do terceiro denunciado, Cláudio Dul.
• o segundo denunciado, Eduardo José Baldini Matwijkow,
em coautoria com o primeiro denunciado, cometeu ao
menos dois crimes de estelionato, praticados entre
novembro de 2010 e abril de 2011, em continuidade
delitiva.
• o terceiro denunciado, Cláudio Dul, em coautoria com o
primeiro denunciado, cometeu ao menos três crimes de
estelionato, praticados entre maio e julho de 2011, em
continuidade delitiva.

A materialidade e a autoria delitiva dos fatos delituosos
imputados aos três denunciados restaram comprovadas nos
autos, consoante os seguintes elementos:
• laudo pericial de fls. 45/46
• documentos de fls. 103/104, 105/106, 109/111, 112,
113,118/119, 121/122, 215 e 319/325
• extratos bancários acostados aos autos, notadamente
os dados de fls. 38/39 e 83/84 do apenso 2 ao vol 2,
93/94, 105 e 405
• Relatório de Análise de dados bancários efetuado pelo
CPADSI, fls. 790/802

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
• Depoimentos de fls. 255/256, 263/265, 268/269,
284/288, 303/305, 307/309, 310/311,332/334 e 335/337,
e
• documentos de fls. 319/325 e 845.

Dessa forma, em sendo objetiva e subjetivamente típica e
reprovável a conduta dos denunciados, estão incursos:
• SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI: no crime
previsto no artigo 251, § 3º (cinco vezes), c/c artigo 9º, II,
"e", na forma dos arts. 53, 79 e 80, todos do Código Penal
Militar,
• EDUARDO JOSE BALDINI MATWIJKOW no crime previsto
no artigo 251, caput, (duas vezes), c/c artigo 9º, III, "a",
na forma dos arts. 53 e 80 do Código Penal Militar, e
• CLAUDIO DUL, no crime previsto no artigo 251, caput
(três vezes), c.c artigo 9º, III, "a", na forma dos arts. 53 e
80 do Código Penal Militar.".

A Denúncia foi oferecida em 18 de fevereiro de 2014 e recebida
em 6 de março de 2014 (Processo nº 0000050-
38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUME 17, fl. 12).

Constam na fase de investigação, os seguintes documentos
(Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202, evento 1):

- cópia do site do portal de transparências, valores pagos
(APENSO2, fls. 9/14);

- laudo pericial e anexos (APENSO2, fls. 45/54 e fls. 55/75;
APENSO 3, 76/200);

- relatório e solução do IPM (APENSO 7, fls. 340/345 e 348);

- decisão que deferiu a quebra de sigilo bancário (APENSO 8, fl.
5);

- extratos da conta-corrente do acusado Saulo Arciprestti
(APENSO 8, fls.12/37);

- extratos da conta-corrente do acusado Eduardo Matwijkow
(APENSO 8, fls. 39/89);

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695

- extratos da conta-corrente do acusado Cláudio Dul (APENSO 8,
fls. 91/103; APENSO 9, fls. 104/257);

- laudo pericial complementar (APENSO 10, fls. 381/386) e
anexos (APENSO 10, fls. 397/396) e apêndices (fls. APENSO 10,
fls. 397/400).

1.2 Instrução
Os Acusados foram citados por mandado, na seguinte ordem:
Cláudio Dul, Eduardo José Baldini Matwijkow e Saulo Marcelo de
Carvalho Arciprestti (Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202,
evento 1, VOLUME 18, fls. 122/122v, 124/124v e 131/131v).

Os Réus Cláudio Dul e Saulo Marcelo são assistidos pela
Defensoria Pública da União; Eduardo José possui advogado
constituído, Dra. Ariane Costa Augusto, OAB/SP nº 296.044.

Em sessão realizada em 26 de fevereiro de 2015, Eduardo José
Baldini Matwijkow foi qualificado e interrogado e declarou que,
em nenhum momento, agiu com má fé ou com a intenção de
enriquecer ilicitamente. Não conhece sequer os outros 2 (dois)
Réus (Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202, evento 1,
VOLUME 21, fls. 278/280).

Na mesma ocasião, o CPJ determinou que o processo seguisse à
revelia de Saulo Marcelo de Carvalho Arciprestti e de Cláudio Dul
(Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUME 21,
fls. 281/282). Adiante, em 26 de maio de 2015, houve decisão de
reconsideração quanto à revelia de Cláudio Dul, e foi designada
nova data para o interrogatório (Processo nº 0000050-
38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUME 27, fl. 454).

No dia 27 de julho de 2015, o Sr. Claúdio Dul foi qualificado e
interrogado, quando afirmou não ser verdadeira a acusação e
que agiu de boa-fé, com a intenção de ajudar o réu Saulo,
desconhecendo a origem ilícita do dinheiro (Processo nº
0000050-38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUME 27, fls.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
481/483).

Foram arroladas como testemunhas do MPM: 2º Ten Edson dos
Santos Villar Junior, 3º Sgt Nilson Domingos dos Santos e 3º Sgt
Marcelo Marcos de Araújo.

A primeira testemunha declarou que era, à época, o substituto
da chefe da seção de finanças, Ten Cintia. Afirmou que o sistema
permitia que a Lista de Credores (LC) fosse modificada, mesmo
após a emissão da ordem bancária, que era provavelmente o
que estava acontecendo (Processo nº 0000050-
38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUME 29, fls. 551/554).

A segunda, por sua vez, afirmou que trabalhou com o Réu Saulo,
ambos exercendo a função de auxiliar da subseção de finanças,
e, assim, possuíam a liberdade de efetuar os pagamentos,
fossem diárias ou pagamentos de empresas. A LC poderia ser
alterada mesmo depois de pronta, porque o que, de fato, vai
para o banco é o que está eletronicamente no sistema, e não
propriamente o documento conferido pelo controle interno
(Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUME 29,
fls. 555/557).

Que, após ser detectada a fraude, o procedimento para
pagamento para LC foi modificado.

A última testemunha, por sua vez, declarou que trabalhou com o
Réu Saulo, à época dos fatos, na função de auxiliar de finanças.
Esclareceu que, por eventual descuido, o operador do sistema,
se estivesse de má-fé, poderia tanto prejudicar, como beneficiar
terceiros. Que é possível alterar, incluir, excluir credores na LC
antes do pagamento (Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202,
evento 1, VOLUME 29, fls. 558/560).

O MPM desistiu da oitiva da testemunha José Roberto Siqueira
Júnior (Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202, evento 1,
VOLUME 29, fls. 561/562).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
Em 12 de abril de 2016, foi ouvida, mediante Carta Precatória, a
1ª Ten Cintia de Almeida Neves, a qual exercia a função de chefe
da seção de finanças, à época, e declarou que uma das falhas do
sistema consistia no fato de, quando do retorno da conferência
da liquidação, poderia ser feita alguma alteração na lista dos
credores (Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202, evento 1,
VOLUME 31, fls. 631/632).

O Parquet deu-se por satisfeito com a prova testemunhal
(Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUME 31,
fl. 636).

As testemunhas de Defesa de Cláudio Dul, Chauãn Romero Goes
Novaes e Fabrício Ferreira de Souza Almeida, foram ouvidas em
sessão realizada em 26 de setembro de 2017, cujos depoimentos
foram colhidos mediante o sistema audiovisual (Processo nº
0000050-38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUME 33, fls.
851/852).

A Defesa do Réu Eduardo José Baldini Matwijkow não arrolou
testemunhas (Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202, evento
1, VOLUME 31, fl. 655).

A DPU, na defesa do ex-Cb Saulo Marcelo de Carvalho Arciprestti,
revel, arrolou, como testemunha, o 1S Antônio Francisco da Silva
Crispim (Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202, evento 1, fls.
666 e 706/706v). Essa foi ouvida mediante carta precatória em 4
de maio de 2017 (Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202,
evento 1, VOLUME 33, fls. 774/778), com audiência realizada
pelo sistema de registro audiovisual.

Mediante o Despacho proferido em 22 de agosto de 2017, a Juíza
Federal da Justiça Militar determinou o reinterrogatório dos Réus
(Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUME 33,
fl. 821).
Cláudio Dul, Eduardo José Baldini Matwijkow e Saulo Marcelo de
Carvalho Arciprestti foram qualificados e interrogados no dia 26

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
de setembro de 2017, com depoimentos colhidos mediante o
sistema audiovisual (Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202,
evento 1, VOLUME 33, fl. 853; VOLUME 34, fls. 854 e 855).

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa de Claúdio Dul e
Saulo Arciprestti nada requereram (Processo nº 0000050-
38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUME 34, fls. 862 e 880).

Já a Defesa de Eduardo José Baldini Matwijkow requereu o
sobrestamento do feito até pagamento integral das 5 (cinco)
parcelas vincendas; a obtenção da cópia integral dos autos
(parte faltante); o deferimento do prazo complementar de 15
(quinze) dias para fiel cumprimento ao prazo previsto no art. 427
da citada Lei (Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202, evento
1, VOLUME 34, fls. 881/882), que foram indeferidos.

Em alegações escritas, o MPM postulou a condenação dos Réus,
nos moldes da Denúncia, com a fixação das penas-bases acima
do mínimo legal (Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202,
evento 1, VOLUME 34, fls. 889/890 e 891/913).

A Defesa de Eduardo Matwijkow, em alegações escritas,
requereu a absolvição do Réu de todas as acusações que lhe
foram imputadas, com a consequente exclusão da culpabilidade;
e a expedição de declaração de quitação total do débito. Em
caso de condenação, requereu a fixação da pena no seu mínimo
legal (Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202, evento 1,
VOLUME 35, fls. 898/1.004 e anexos às fls. 1.005/1.021).

A Defesa de Cláudio Dul e de Saulo Marcelo de Carvalho
Arciprestti, em sede de alegações escritas, postulou a absolvição
dos Réus em face da ausência de dolo nas condutas; ou diante
do princípio do in dubio pro reo, porquanto inexistentes provas
de que tenham concorrido para a prática da infração penal. Em
caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo
legal, afastando a continuidade delitiva (Processo nº 0000050-
38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUMES 35 e 36, fls. 1.026/1.030

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
e 1.031/1.046).

1.3 Sentença
Em 20 de fevereiro de 2018, o Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica, por unanimidade (Processo nº 0000050-
38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUME 36, fls. 1.065 /1.091):

- 1) CONDENOU o acusado SAULO MARCELO DE CARVALHO
ARCIPRESTTI, dando-o como incurso nas sanções do art. 251, §
3°, do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, adotando-
se o art. 71 do Código Penal brasileiro, resultando na pena final
de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Concedeu o direito de apelar em liberdade, sendo fixado, desde
já, o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena,
nos termos do art. 33, § 2°, alínea c, do Código Penal brasileiro;

2) CONDENOU o acusado EDUARDO JOSÉ BALDINI MATWIJKOW,
dando-o como incurso nas sanções do art. 251, caput, do Código
Penal Militar, em continuidade delitiva, adotando-se o art. 71 do
Código Penal brasileiro, resultando na pena final de 2 (dois) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão. Concedeu o direito de apelar em
liberdade, sendo fixado, desde já, o regime inicial aberto para o
início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°,
alínea c, do Código Penal brasileiro;

3) CONDENOU o acusado CLÁUDIO DUL, dando-o como incurso
nas sanções do art. 251, caput, do Código Penal Militar, em
continuidade delitiva, adotando-se o art. 71 do Código Penal
brasileiro, resultando na pena final de 2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão. Concedeu o direito de apelar em liberdade,
sendo fixado, desde já, o regime inicial aberto para o início do
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, alínea c, do
Código Penal brasileiro.

A Sentença foi lida e publicada em 28 de fevereiro de 2018
(Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUME 36,
fl. 1.092).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
O MPM foi intimado em 2 de março de 2018 (Processo nº
0000050-38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUME 36, fl. 1.093) e
interpôs o recurso no dia 7 subsequente (Processo nº 0000050-
38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUME 36, fl. 1.093v, e VOLUME
37, fl. 1.097).

A Dra. Ariane Costa Augusto, advogada constituída de Eduardo
José Baldini Matwijkow, foi intimada em 7 de março de 2018
(Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUME 36,
fl. 1.094) e, em 12 de março do mesmo ano, interpôs o
respectivo apelo (Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202,
evento 1, VOLUME 37, fl. 1.120).

A DPU, por sua vez, na defesa de Cláudio Dul e de Saulo de
Carvalho Arciprestti, foi intimada em 8 de março de 2018
(Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202, evento 1, VOLUME 37,
fl. 1.118,) e interpôs os apelos em 9 e 12 de março,
respectivamente (Processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202,
evento 1, VOLUME 37, fls. 1.118 e 1.118v).

1.4 Razões/Contrarrazões
1.4.1. Recurso MPM
Em suas razões, o MPM postulou pelo provimento do apelo, para
ver reformada sentença, para o fim de majorar as penas
aplicadas aos Réus (Processo nº 0000402-42.2018.7.00.0000,
evento 1, 3-RAZAPELA, fls. 1.098/1.117).

Em contrarrazões, a Defesa de Eduardo J. Baldini Matwijkow
(Processo nº 0000402-42.2018.7.00.0000, evento 1, 7-
CONTRAZ), requereu o desprovimento do apelo, porque o Réu
não cometeu qualquer crime. Dessa forma, não devendo haver
qualquer aumento de pena; caso não fosse esse o entendimento,
postulou a fixação da pena, no seu mínimo legal, diante do total
ressarcimento ao erário, com a concessão do benefício do sursis.

A Defesa de Cláudio Dul, em contrarrazões recursais (Processo
nº 0000402-42.2018.7.00.0000, evento 1, 8-CONTRAZ), requereu

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
o não acolhimento do apelo da acusação, porque ausente o dolo
na conduta e, assim, inexistente prova de ter o Réu concorrido
para a prática da infração penal, ensejando a absolvição, nos
termos do art. 439, alíneas b e c, do CPPM.

A DPU, por sua vez, em contrarrazões, em prol de Saulo
Arciprestti, postulou o não provimento ao recurso, para manter o
julgamento de primeiro grau (Processo nº 0000402-
42.2018.7.00.0000, evento 1, 9-CONTRAZ).

1.4.2. Recursos das Defesas
1.4.2.1 Em razões (Processo nº 0000402-42.2018.7.00.0000,
evento 1, 4-RAZAPELA), a Dra. Ariane Costa Augusto, em prol de
Eduardo José, requereu, preliminarmente, a concessão do
segredo de justiça, nos moldes do art. 5º, incisos X e LX, da
CF/88; fosse efetuada diligência junto ao Banco Bradesco, para
fins de informar qual a data de abertura da conta-corrente em
nome do seu cliente e que sejam fornecidos os dados bancários
de quem efetuou o depósito no valor de R$ 57.715,76 (cinquenta
e sete mil, setecentos e quinze reais e setenta e seis centavos),
na referida conta, à luz do § 3º do art. 535 do CPPM.

No mérito, postulou a absolvição do Réu, diante da inexistência
de prova para a sua condenação, nos termos do art. 536,
parágrafo único, do CPPM, e na forma do art. 386, incisos I, II, IV,
V e VII, do CPP, c/c o art. 439, alíneas a, c e e, do CPPM.

Em caso de condenação, requereu a reforma na dosimetria da
pena, com a consequente redução para a pena mínima ou abaixo
do limite legal. Ou, ainda, a sua substituição por pena restritiva
de direitos, aplicando-se o art. 44, incisos I, II e III, do Código
Penal, c/c o art. 84, incisos I e II, do CPM.

1.4.2.2 A Defensoria Pública da União, em favor de
Cláudio Dul, postulou a extinção da punibilidade do Réu pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela
pena em concreto, caso não houvesse recurso do Ministério

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
Público Militar.

Em razões de recurso (Processo nº 0000402-
42.2018.7.00.0000, evento1, 5-RAZAPELA), arguiu preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar
Civil por uma imputação que não ofende diretamente as
instituições militares, na sua função típica; suscitou preliminar de
julgamento monocrático de Civil pela JMU. No mérito, postulou a
absolvição do Réu por ausência de dolo e por atipicidade de sua
conduta; ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio do in
dubio pro reo, diante da fundada dúvida quanto à autoria.

Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo
legal, afastando-se a continuidade delitiva, com a incidência de
uma minorante inominada, no patamar de 1/3 (um terço) de
diminuição, com o benefício do sursis.

1.4.2.3 A Defensoria Pública da União, em nome de Saulo
Marcelo de Carvalho Arciprestti, postulou, em razões de
recurso (Processo nº 0000402-42.2018.7.00.0000, evento 1, 6-
RAZAPELA), a sua absolvição, de acordo com a alínea d do art.
439 do CPPM, diante da inexistência de provas quanto ao dolo na
conduta (exclusão de ilicitude).

1.4.3 Contrarrazões recursais do MPM
O Ministério Público Militar, em contrarrazões de recurso
(Processo nº 0000402-42.2018.7.00.0000, evento 1, 10-
CONTRAZ), requereu o conhecimento e o desprovimento dos
apelos, com o acolhimento do recurso da acusação.

2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
ilustre Dr. Cláudio Roberto de Bortolli, Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, opinou pelo conhecimento de todos os recursos,
com rejeição das preliminares de nulidade do feito por
incompetência da JMU e/ou do escabinato de 1º grau, para
processamento e julgamento de Civis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
No mérito, opinou pelo desprovimento dos apelos defensivos e
pelo parcial provimento do recurso do MPM, para que fossem
mantidas as condenações ditadas em 1º grau, com a reforma da
Sentença, unicamente na parte atinente à dosimetria das penas
aplicadas ao ex-Cb Aer Saulo Marcelo de Carvalho Arciprestti e
ao Civil Cláudio Dul (Processo nº 0000402-42.2018.7.00.0000,
evento 6, 1- PAREC MP).

3. PETIÇÃO DA DEFESA DE EDUARDO J. B. MATWIJKOW
A Defesa de Eduardo J. B. Matwijkow, mediante Petição datada
de 9 de abril de 2019 (evento 34), reiterou o pedido de
diligências já formulado em sede de razões recursais.

É o Relatório.

VOTO

1. PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DE CLAUDIO
DUL
1.1 Preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União para processar e julgar civil
Argui a DPU a incompetência da Justiça Militar para julgar o feito,
sob o fundamento de que o Réu é civil e de que a imputação
feita não ofende diretamente as instituições militares, devendo
os autos serem remetidos à Justiça Federal comum.

A conduta imputada ao Réu constitui crime de natureza militar,
com previsão no art. 251 do CPM (estelionato), subsumindo-se
ao enquadramento descrito no art. 9°, inciso III, alínea a, do CPM,
quanto à competência desta Justiça Especializada.

Nesse ponto, é pacífica a jurisprudência da Corte Suprema,
entendendo ser a Justiça Militar competente para processar e
julgar delitos praticados por Civis contra o patrimônio sob
Administração Militar, como se vê in verbis:
"EMENTA: COMPETÊNCIA - PENSÃO - ESTELIONATO - CIVIL.
Em se tratando de recursos sob a administração da Força,
competente para julgar ação penal em que o réu é civil,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
considerado o estelionato, é a Justiça Militar - precedentes:
habeas corpus nº 84.735, Primeira Turma, relator o ministro
Eros Grau, Diário da Justiça de 3 de junho de 2005; nº
113.423, Primeira Turma, relatora a ministra Rosa Weber,
Diário da Justiça eletrônico de 26 de fevereiro de 2013; nº
109.574, Primeira Turma, relator o ministro Dias Toffoli,
Diário da Justiça eletrônico de 17 de dezembro de 2012; nº
113.162, Primeira Turma, relator o ministro Luiz Fux, Diário
da Justiça eletrônico de 29 de abril de 2013. ESTELIONATO -
PENSÃO - INDUZIMENTO A ERRO. Em se tratando de prática
a induzir a erro a Administração, verificada mês a mês, tem-
se crime permanente." (HC nº 115386/RJ, Rel. Min Marco
Aurélio, Julgado em 19.9.2017. Primeira Turma. Decisão
unânime).

Da mesma forma é o entendimento desta Corte Superior de
Justiça, em processos análogos, tais como: RSE 7000099-
28.2018.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, julgado
em 8/5/2018, unânime, DJe 30/5/2018; RSE 700030-
93.2018.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, julgado
em 4/4/2018, Decisão unânime, DJe 18/4/2018).

Desse modo, a competência da Justiça Militar da União, para o
processamento e, julgamento do feito, tem por fundamento o
art. 124 da CF/88, c/c o art. 9º, inciso III, alínea a, do CPM.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União para processar e julgar o feito suscitada
pela Defesa por falta de amparo legal.

1.2 Preliminar de nulidade do feito para fins de
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça
militar
A Defesa arguiu preliminar de nulidade do feito para que o Réu
fosse julgado monocraticamente por Juiz Federal da Justiça
militar.

Em observância ao princípio da colegialidade, o pleito da Defesa
não merece ser provido.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695

Ressalte-se que os componentes do Conselho Permanente de
Justiça e Especial de Justiça têm sua legitimidade conferida pela
Carta Magna de 1988, em seu art. 122, e sua competência
delimitada no já citado art. 124 da Lei Maior.

O parágrafo único do dispositivo supracitado autorizou a edição
de lei para a organização e o funcionamento da Justiça Militar da
União, situação regulamentada pela Lei nº 8.457/1992.

O art. 1º da Lei de Organização Judiciária elenca, entre os órgãos
da Justiça Militar, os Conselhos de Justiça e, a partir do seu art.
15, dispõe sobre a composição, a formação, a duração e a
competência dos citados Conselhos.

Portanto, a especialidade da Justiça Castrense e as suas
peculiaridades encontram amparo na Lei Maior, tais como a
composição de seus membros, seja no STM, seja nas Auditorias,
de forma híbrida, entre juízes togados e militares oriundos das
Forças Armadas.

Dessa forma, não há que se falar em ofensa ao princípio do juiz
natural, extraído das garantias previstas nos incisos XXXVII e LIII
do art. 5º da CF/88, conforme pretende a Defesa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do feito para
fins de julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça
militar por falta de amparo legal.

1.3 Preliminar de extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
A Defesa de Cláudio Dul postulou a extinção da punibilidade,
diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Réu,
pela pena em concreto, caso não houvesse recurso interposto
pelo Ministério Público Militar.

Não prospera o pleito da Defesa.

A começar, houve recurso por parte da acusação. Dessa forma, a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
reprimenda a ser considerada, para fins de prescrição, é a pena
em abstrato, qual seja, a de 7 (sete) anos. Dessa forma, a
prescrição ocorrerá somente em 12 (doze) anos, após o último
marco interruptivo - 20 de fevereiro de 2018, na modalidade
superveniente; ou entre o recebimento da denúncia - 6 de março
de 2014 - e a leitura da sentença condenatória, na modalidade
retroativa.

Caso não houvesse o recurso do MPM e somente da Defesa, a
prescrição passaria a ser regulada pela pena em concreto, a de 2
(dois) anos, desconsiderando a causa especial de aumento de
pena (continuidade delitiva). Dessa forma, o prazo prescricional
seria de 4 (quatro) anos.

Mesmo assim inexistiria a prescrição da pretensão punitiva
estatal, pela pena em concreto, de forma retroativa ou
superveniente.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de extinção da
punibilidade de Cláudio Dul, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva por falta de amparo legal.

2. MÉRITO
Os recursos interpostos pela acusação e pelas Defesas são
tempestivos. A sua admissibilidade se deu na fase anterior. No
mérito, devem ser desprovidos os apelos em nome de Saulo
Marcelo de Carvalho Arciprestti e de Cláudio Dul, e provido o
apelo defensivo em prol de Eduardo José Baldini Matwijkow. Ao
final, deve ser parcialmente provido o apelo da acusação.

Inicialmente, a Defesa de Eduardo José Baldini Matwijkow
pleiteou a concessão de segredo de justiça, sob o manto do art.
5º, incisos X e LX, da CF/88; e ainda, a realização de diligências
junto ao Banco Bradesco para se apurar a data de abertura,
pedido esse reiterado mediante a Petição protocolada no dia 9
de abril de 2019, que será abordado na forma abaixo.

A publicidade dos atos processuais é a regra.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695

No entanto, a Carta Magna, em seu art. 5º, inciso LX, e em seu
art. 93, inciso IX, traz restrições a esse princípio, como se vê
abaixo:
"Art. 5º (...)

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse
social o exigirem."

"Art. 93 (...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados,
ou somente a eles, em casos nos quais a preservação do
direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;".

As leis infraconstitucionais trazem, em seu corpo, dispositivos
acerca das restrições à publicidade dos atos processuais, tais
como, o Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março
de 2015), em seu art. 189; o Código de Processo Penal, em seu
art. 20 (sigilo do inquérito); e a Consolidação das Leis do
Trabalho, em seu art. 770; sigilo das interceptações telefônicas
etc.

Mas o que se deve levar em consideração são as diretrizes
apontadas na Lei Maior - o sigilo ocorrerá para assegurar a
defesa da intimidade ou do interesse social.

No presente feito, os dados bancários foram fornecidos nos
moldes da Lei complementar nº 105/01, que dispõe sobre o sigilo
das operações de instituições financeiras, no período de outubro
de 2010 a março de 2012. O que se tem são dados bancários
referentes a um período determinado, concomitantes aos dados
narrados na Inicial.

In casu, a quebra do sigilo bancário foi essencial para apuração

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
dos fatos narrados na Exordial, para a busca da verdade real,
efetivamente, para o pleno exercício da atividade jurisdicional.

Nesse caso, justifica-se a imposição da exceção, prevalecendo o
interesse público, porque se trata de crime praticado em
detrimento da Administração Militar.

Não merece assim prosperar o pedido da Defesa.

No tocante ao último pleito, de efetuar diligências junto ao Banco
Bradesco, de igual forma, não deve ser acolhido, diante da
suficiência do conjunto probatório existente nos autos, na forma
do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento
motivado.

2.1 Réu ex-Cb Saulo Marcelo de Carvalho Arciprestti
2.1.1 Autoria
A autoria se encontra delineada nos autos.

O Réu declarou que não reconhece como verdadeiros os fatos
imputados na Denúncia. Deve ter havido um erro no pagamento
e que isso era comum. Que não conhece Cláudio Dul.

Apesar de ter-se retratado em juízo, em fase de investigação,
após acareação com o corréu Cláudio Dul, confessou que havia
praticado as condutas porque havia muitos descontos em seu
contracheque e só recebia 40% (quarenta por cento) do seu
salário. No desespero, resolveu proceder da forma descrita na
inicial, mas com a intenção de devolver o dinheiro mediante a
indenização, por conta do desligamento da FAB.

O corréu Cláudio Dul, na véspera de ser ouvido, numa das vezes
em IPM, no dia 16 de abril de 2012, ligou para o ex-Cb Saulo
para dizer que seria ouvido. Esse, por sua vez, orientou-o a não
comparecer e que havia declarado que não o conhecia.

O Sr. Cláudio, por sua vez, além de comparecer no dia da
inquisa, afirmou que conhecia o ex-Cb Saulo há uns 3 (três) ou 4

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
(quatro) anos, da academia, DUL'SPORTS, de propriedade do
declarante, localizada em Poá/SP.

Acrescentou, ainda, que, a pedido do ex-Cb Saulo, forneceu os
seus dados bancários para que fossem realizados depósitos,
diante da conta-corrente do ex-militar, junto ao banco
Santander, encontrar-se encerrada.

Como se verifica, as declarações prestadas pelo Sr. Saulo, na
fase de IPM, analisada diante das provas documentais, trazem a
inclusão dos nomes dos Srs. Eduardo José Baldini Matwijkow e
Cláudio Dul, no SIAFI, pelo Sr. Saulo de Carvalho Arciprestti, nos
dias 17 de outubro de 2010 e 25 de maio de 2011 (2 apenso,
laudo pericial, fl. 51).

Os pagamentos indevidos foram feitos pelo Sr. Saulo, na função
de auxiliar de finanças, o qual aguardava o retorno das ordens
bancárias da seção de controle interno e, a partir daí, fazia a
alteração dos nomes e dos dados bancários, excluindo o nome
de um militar e incluía o nome de um Civil, no mesmo valor que
seria pago a quem de direito.

A fraude, num primeiro momento, não se tornou conhecida até o
momento em que foi detectada pela Seção de Controle Interno,
no site do Governo Federal, Portal de Transparência
www.portaltransparencia.gov.br - e no sistema SIAFI, lançamento
indevido de valores de diárias.

Após análise detida dos fatos, chegou-se ao nome do ex-Cb
Saulo por ser esse o responsável pela inclusão dos nomes e dos
dados bancários dos civis no SIAFI, para assim utilizá-lo a seu bel
prazer.

2.1.2 Materialidade
O crime de estelionato é crime material, que exige resultado
naturalístico para a sua consumação.

A vantagem ilícita pode ser aferida mediante a quebra de sigilo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
bancário do ex-Cb Saulo e dos Civis Eduardo José e Cláudio Dul;
e pelo laudo pericial, que apurou o valor pago indevidamente aos
Civis (2 apenso, fls. 45/75 e 3 apenso, fls. 76/96), as contas-
correntes na qual foi depositada, bem como os respectivos
tutelares.

Os valores desviados, envolvendo o Civil Eduardo José, somam a
quantia de R$ 11.518,00 (onze mil, quinhentos e dezoito reais),
depositados pela Administração Militar, mediante a fraude, na
conta-corrente do Sr. Eduardo José, em 2 (duas) ocasiões:

- dia 23 de fevereiro: R$ 2.307,50 (dois mil, trezentos e sete
reais e cinquenta centavos), na lista de credores nº 10; e R$
6.909,50 (seis mil, novecentos e nove reais e cinquenta
centavos), na lista de credores nº 12);

- dia 19 de abril de 2011: R$ 2.301,00 (dois mil, trezentos e um
reais), na lista de credores nº 37.

Em relação ao Civil Claudio Dul, a quantia indevida chega ao
valor de R$ 26.507,00 (vinte e seis mil, quinhentos e sete reais),
depositada em sua conta-corrente pela Administração Militar,
induzida em erro, nos seguintes períodos:

- 3 de junho de 2011: quatro parcelas no valor de R$ 2.676,42
(dois mil, seiscentos setenta e seis reais e quarenta e dois
centavos) e uma no valor de R$ 1.159,82 (hum mil, cento
cinquenta e nove reais, oitenta e dois centavos), constantes na
Lista de Credores nº 62);

- 20 de junho de 2011: dois depósitos no valor de R$ 2.690,18
(dois mil, seiscentos noventa reais e dezoito centavos) e outro no
valor de R$ 1.883,14 (um mil, oitocentos e oitenta e três reais e
quatorze centavos), constantes da Lista de Credores nº 73;

- 19 de julho de 2011: cinco depósitos no valor de R$ 1.475,60
(um mil, quatrocentos setenta e cinco reais e sessenta
centavos), constantes da Lista de Credores nº 99.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
Houve transferência de parte da quantia recebida indevidamente
pelo Sr. Cláudio Dul para a conta-corrente do ex-Cb Saulo,
conforme se vê nos extratos bancários referentes ao primeiro
Civil.

Em relação aos valores percebidos pelo Sr. Eduardo José, consta
a informação, diante dos seus extratos bancários, que houve
saque imediatamente no dia posterior, em dois momentos,
totalizando praticamente a quantia total.

2.1.3 Tipicidade
Observa-se dos autos, após a instrução processual, que
inexistem dúvidas quanto à tipicidade formal e material,
porquanto a conduta do Réu se amolda perfeitamente ao tipo
insculpido no art. 251 do CPM, afetando o bem jurídico tutelado
pela norma.

In casu, há nexo causal entre a conduta do ora Apelante e o
prejuízo causado ao erário.

Quanto ao elemento subjetivo do tipo, vê-se que o Réu, livre e
conscientemente, obteve vantagem indevida, mediante o
lançamento dos dados bancários dos Civis, no SIAFI, para fins de
percepção dos valores apontados na inicial.

2.1.4 Ilicitude
Consoante a doutrina majoritária, é cediço que a tipicidade é
indiciária da ilicitude, à luz da teoria da ratio cognoscendi
(Mayer).

Portanto, quanto à antijuridicidade, inexiste notícia
absolutamente verossímil nos autos de que o Réu tenha agido
amparado por alguma das excludentes da antijuricidade
(legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do
direito e estrito cumprimento do dever legal).

E, mesmo se houvesse qualquer causa excludente dessa
natureza, o ônus da prova aqui se inverte, cabendo à Defesa

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
comprová-la.

Nesse ponto, cumpre destacar que não há, nos autos, quaisquer
elementos capazes de excluir a antijuricidade.

2.1.5 Culpabilidade
O Réu era imputável à época dos fatos, tinha o pleno
conhecimento do caráter ilícito da sua conduta e, portanto, era
exigível conduta totalmente diversa.

Possuía a condição de militar graduado na ocasião e exercia a
função de auxiliar de finanças há um bom tempo. Dessa forma,
aproveitou-se das suas habilidades e dos seus conhecimentos,
da senha que lhe dava amplo acesso ao sistema e, assim,
alterou os dados bancários nas listas de credores.

Sabia que, se procedesse dessa forma, não havia como ser
descoberto pela seção de controle, uma vez que as ordens
bancárias já vinham conferidas, para fins de emissão das listas
com os nomes dos credores para a instituição financeira.

Na fase de indiciária, chegou a reconhecer como verdadeiros os
fatos porque se encontrava desesperado diante de tanto
empréstimo em seu contracheque.

Ora, a sua conduta é amplamente reprovável, defesa em lei e
inescusável, não cabendo aqui se falar em qualquer excludente
de ilicitude e/ou de culpabilidade.

Além do mais, o Réu cursava a faculdade de Direito, à época, e
possuía os esclarecimentos necessários quanto à ilicitude ou à
tipicidade da sua conduta.

2. 2 Réu Eduardo José Baldini Matwijkow
2.2.1 Autoria e Materialidade
A autoria e a materialidade se encontram configuradas diante
dos laudos periciais e dos extratos bancários, decorrentes da
quebra de sigilo, porquanto apontam depósitos na Conta-
Corrente nº 12424, Agência nº 3304 (Jardim São Paulo), banco

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
Bradesco (237), em nome do Sr. Eduardo José Baldini Matwijkow,
num valor total de R$ 11.518,00 (onze mil, quinhentos e dezoito
reais), sendo 1 (uma) parcela de R$ 2.307,50 (dois mil, trezentos
e sete reais e cinquenta centavos) e 1 (uma) parcela de R$
6.909,50 (seis mil, novecentos e nove reais e cinquenta
centavos); e 1 (uma) parcela de R$ 2.301,00 (dois mil, trezentos
e um reais), no dia 15 de abril de 2011.

O sítio Portal da Transparência do Governo Federal,
www.portaltransparencia.gov.br, também traz as informações
referentes aos pagamentos de diárias ao Civil.

2.2.2 Tipicidade
Em resumo, sustenta a Defesa a insuficiência de provas,
principalmente quanto à autoria; que só foi demonstrado um erro
administrativo de SAULO, para o qual EDUARDO não teria
concorrido; que os dados pessoais e bancários de EDUARDO
eram públicos; que sua conta bancária era muito movimentada,
sendo natural o saque de diversos valores; que teria agido de
boa fé, uma vez que devolveu os valores com juros; que, mesmo
assim, teve a mesma pena de CLÁUDIO DUL, que nada devolveu;
que, para a dosimetria da pena, não foi considerada a devolução
integral; e que a pena deve ser substituída por pena restritiva de
direitos.

Apesar das afirmações da Defesa de EDUARDO, o que se
observa, a partir de uma análise detalhada dos autos, é que
existe abundância de provas. A PGJM elenca, minuciosamente, as
provas produzidas, nos seguintes termos:
"25. Primeiro, pelo Laudo Pericial, uma vez que demonstrou
a concessão de diárias, por intermédio do então Cabo
Arciprestti, ao civil Eduardo José Baldini Matwijkow, sem que
este último tivesse qualquer direito às mesmas (fls. 47/77 do
arquivo - APENSO 2 e fls. 1/8 do arquivo - APENSO 3, ambas
do evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-
38.2012.7.0.0202/SP).

26. Segundo, pelo extrato do Sistema Integrado de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, já que
comprovou o montante desviado da Administração Militar
(fls. 43/45 do arquivo - APENSO 3 do evento 1 do Processo
Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP).

27. Terceiro, pelo Detalhamento Diário das Despesas,
extraído do sítio do Portal da Transparência do Governo
Federal, porquanto comprovou o pagamento de recurso do
SRPV/SP a Eduardo José Baldini Matwijkow (fls. 28/29 do
arquivo - APENSO 3 do evento 1 do Processo Relacionado nº
000050-38.2012.7.0.0202/SP).

28. Quarto, pela relação dos documentos envolvidos no
desvio de diárias militares (fls. 17 do arquivo - APENSO 5 do
evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-
38.2012.7.0.0202/SP).

29. Quinto, pelos dados bancários do civil Eduardo José
Baldini Matwijkow, uma vez que, após receber do SRVP/SP
vultuosa quantia na sua conta corrente, sacou os valores
indevidos (fls. 58 e 59, ambas do arquivo - APENSO 8 do
evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-
38.2012.7.0.0202/SP, c/c fls. 76 do arquivo - APENSO 10 do
evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-
38.2012.7.0.0202/SP) e repassou parte desse valor, em
espécie, para o então Cabo Arciprestti.

30. Sexto, pelo Laudo Pericial complementar, o qual detalha,
mais uma vez, a movimentação financeira do civil Eduardo
José Baldini Matwijkow, esclarecendo os depósitos realizados
pela SRPV/SP (fls. 11/30 do arquivo - APENSO 10 do evento 1
do Processo Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP).

31. Sétimo, pelo Ofício n.º 69/2013 - Dil/CMRML, oriundo do
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas,
já que provou que o ex-Cabo Arciprestti e o civil Eduardo
José Baldini Matwijkow se conheciam, vez que cursaram o
mesmo curso de direito na faculdade citada (fls. 22 do
arquivo -APENSO 15 do evento 1 do Processo Relacionado
n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP c/c fls. 56/59 do arquivo -
APENSO 6 do evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
38.2012.7.0.0202/SP).".

Revela-se inverossímil, portanto, a versão da Defesa de
EDUARDO de que tudo não teria passado de mero erro
administrativo e que os dados pessoais e bancários foram
lançados por equívoco, sem o seu conhecimento. A
inconsistência da tese da Defesa fica mais evidente a partir da
demonstração de que EDUARDO e SAULO se conheciam,
estudavam na mesma instituição de ensino e estavam
matriculados no mesmo curso. Além disso, houve saques de
valores da conta de EDUARDO e repasses parciais para SAULO,
não sendo crível, portanto, a afirmação de que tudo teria sido
resultado de um simples equívoco e de uma grande coincidência.

2.2.3 Ilicitude e Culpabilidade
Prejudicados tais elementos porque a conduta do Sr. Eduardo
José é atípica por ausência de dolo.

2.3 Réu Cláudio Dul
2.3.1 Autoria
A autoria delitiva se encontra configurada nos autos.

O próprio Réu confirmou que, a pedido do ex-Cb Saulo, forneceu
os seus dados bancários para que fossem realizados depósitos
em sua conta-corrente.

Em decorrência da quebra de sigilo bancário, verificaram-se os
pagamentos feitos pela Administração Militar, mediante a rubrica
SRPV-SP, nos meses de junho e julho de 2011, bem como o
repasse parcial da quantia recebida indevida, por meio de
transferências bancárias na conta-corrente do corréu, ex-Cb
Saulo.

2.3.2 Materialidade
A materialidade pode ser comprovada pela movimentação
financeira na conta-corrente do Réu e pelo laudo pericial, emitido
pelo Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
O valor total depositado na Conta-Corrente nº 10092100,
Agência 0353 (Poá), do Banco Santander (033), foi de R$
26.507,00 (vinte seis mil, quinhentos sete reais), da seguinte
forma: nos períodos de 2 de junho de 2011, em 4 (quatro)
parcelas de R$ 2.676,42 (dois mil, seiscentos setenta seis reais e
quarenta e dois centavos) e 1 (uma) parcela de R$ 1.159,42 (um
mil, cento cinquenta nove reais e quarenta e dois centavos); no
dia 17 de junho de 2011, 2 (dois) depósitos de R$ 2.690,18
(dois mil, seiscentos noventa reais e dezoito centavos) e um de
R$ 1.883,14 (um mil, oitocentos oitenta três reais, quatorze
centavos); e, por último, no dia 15 de julho de 2011, em 5
(cinco) parcelas de R$ 1.475,60 (hum mil, quatrocentos setenta
e cinco reais, sessenta centavos).

O sítio Portal da Transparência do Governo Federal
www.portaltransparencia.gov.br também traz as informações
referentes aos pagamentos de diárias ao Civil.

2.3.3 Tipicidade
A conduta se amolda àquela prevista no art. 251 do CPM,
havendo tipicidade formal. Acrescente-se, ainda, a tipicidade
material, porquanto houve prejuízo patrimonial à Administração
Militar bem como ofensa aos preceitos básicos da vida em
caserna.

O art. 251 traz como núcleo o verbo: "obter" e "induzir ou
manter"; como elemento normativo: "vantagem ilícita";
elemento objetivo: "alguém em erro"; como elemento subjetivo:
"para si ou para outrem" "em prejuízo alheio".

O Sr. Cláudio Dul, apesar de declarar, a todo o momento, que
forneceu os seus dados bancários para fins de ajudar o ex-Cb
Saulo, sem saber da procedência do dinheiro, tal argumento
não procede.

Os Réus Saulo e Cláudio possuíam uma relação estreita, de
proximidade, porque se conheciam, na época do IPM, há mais de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
3 (três) ou 4 (quatro) anos, inclusive o ex-Cb Saulo era professor
na academia Dul'Sports, localizada em Poá/SP, conforme
declarou o próprio Cláudio e a testemunha Chauãn Romero Goes
Novaes.

O Sr. Cláudio afirmou ainda que conheceu o Réu Saulo, por
intermédio de sua noiva, que também frequentava a academia.

O próprio Cláudio declarou que recebeu ligação telefônica do ex-
Cb Saulo para fazer a proposta e lhe repassar os dados
bancários.

Cai por terra o argumento de que não se conheciam, conforme
declarou o ex-Cb Saulo.

O ajuste para a prática delitiva entre ambos ficou configurado
nos autos. O Sr. Cláudio forneceu os dados bancários, para fins
de obtenção da quantia indevida, ou seja, para que o resultado
naturalístico ocorresse.

Os extratos bancários, além de demonstrarem a materialidade
delitiva, apontam ainda a tipicidade da conduta do Sr. Cláudio,
no momento em que repassou ao seu colega de empreitada
criminosa apenas parte do dinheiro depositado de forma
indevida.

O art. 53 do CPM preceitua aquele que concorreu, de qualquer
forma para o crime, incide nas penas para este cominadas.

A atuação do Sr. Cláudio se configura como coautoria parcial,
mostra-se clara no sentido da obtenção do resultado finalístico,
qual seja, forneceu a sua conta-corrente para o recebimento da
vantagem ilícita, em detrimento da Administração.

O valor do prejuízo à Administração Militar, no caso, foi de R$
26.507,00 (vinte seis mil, quinhentos e sete reais). No entanto, o
Sr. Cláudio repassou ao ex-Cb Saulo somente a quantia de R$
18.600,00 (dezoito mil, seiscentos reais). Os R$ 7.907,00 (sete
mil, novecentos e sete reais) foi a parte destinada ao civil

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
Cláudio, como parte do esquema fraudulento.

Dessa forma, o dolo restou indene de dúvidas, por mais que o
Réu negue.

Para a ocorrência do crime de estelionato, necessários três
requisitos: obtenção da vantagem indevida, prejuízo alheio e a
fraude, o ardil ou outro meio fraudulento.

No presente caso, a Administração Militar foi ludibriada,
mediante a inserção dos dados bancários do Sr. Cláudio Dul, no
SIAFI, e, em consequência na lista de credores, a ser enviada
para a instituição financeira; o depósito pela Administração
Militar da quantia de R$ 26.507,00 (vinte seis mil e quinhentos e
sete reais), na conta-corrente do Sr. Cláudio e o rateio entre este
e o Sr. Saulo do valor obtido, nas devidas proporções.

2.3.4 Ilicitude
Consoante a doutrina majoritária, é cediço que a tipicidade é
indiciária da ilicitude, à luz da teoria da ratio cognoscendi
(Mayer).

No presente caso, não há causa de exclusão da tipicidade e ou
da culpabilidade. E, mesmo que houvesse, caberia à Defesa a
comprovação.

2.3.5 Culpabilidade
À época, o Réu era imputável, tinha potencial conhecimento da
ilicitude e era exigível conduta diversa.

O Sr. Cláudio Dul possuía graduação na Universidade de Mogi
das Cruzes (UMC). Era proprietário de uma academia de
esportes- Dul'Sports e era o responsável por sua administração.

Como se vê, o Réu faz parte de uma parcela minoritária da
sociedade, com certo grau de instrução, possuindo plena
capacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta.

Tanto sabia que, ao tomar conhecimento da sua intimação, para

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
fins de comparecimento na Unidade Militar, para a sua inquisa,
entrou imediatamente em contato com o ex-Cb Saulo, tendo este
lhe orientado para sequer comparecer na inquirição.

O fato de ter apresentado versão divergente daquela ora
apresentada pelo corréu Saulo, não retira a tipicidade e a
ilicitude da sua conduta.

Partindo de conjecturas, pode ser que o Sr. Cláudio Dul tenha se
arrependido, mas não de forma eficaz, mas posteriormente ao
crime, o que poderá ter reflexo na dosimetria da pena.

2.4 Recursos das partes:
2.4.1 Recurso de Saulo Marcelo de Carvalho Arciprestti
A Defensoria Pública da União postulou a absolvição do Réu pelo
fato de inexistirem provas quanto ao dolo na sua conduta, e por
estar acobertada por uma excludente de ilicitude.

Não subsiste o argumento defensivo, porque restou claramente o
dolo na conduta do Réu.

Por mais que tente imprimir uma versão totalmente oposta aos
fatos, chega-se à convicção de que fez a inserção dos dados
bancários, dos dois Civis, no SIAFI, sem que tivessem qualquer
direito, para implantar diárias de viagens fictícias e obter tais
valores indevidos.

O Réu trabalhou na Seção de Finanças há mais de 4 (quatro)
anos. Na função de auxiliar de finanças, possuía amplo
conhecimento quanto aos pagamentos a serem realizados na
Seção e todos os procedimentos para a sua implantação.

A sua versão, em juízo, de que alguém deve ter inserido os
dados bancários dos Civis nas Listas de Credores, por descuido,
não procede.

Foi o próprio Réu que inseriu os dados no SIAFI dos demais
corréus, meses antes de perpetrar a fraude, para que não
houvesse qualquer suspeita.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695

Conhecedor de que as Listas de Credores seriam conferidas pela
seção de controle, fazia a sua remessa com os nomes corretos
dos militares que seriam beneficiados. Após retornarem da
respectiva seção, momento antes de serem enviadas à
instituição financeira, efetuava a fraude, mudando apenas os
dados bancários e os nomes, mas permanecendo o valor original,
para que não houvesse qualquer suspeita.

Logo após, inseria os nomes verdadeiros, com os valores devidos
para que não houvesse qualquer contestação.

Todo esse procedimento foi apurado e detectado pelos peritos,
no laudo pericial IPM nº 001/SIJ/2012-R, elaborado em 9 de abril
de 2011 (evento 1, apenso 2, fls. 45/54 e apensos fls. 55/75,
apenso 3, fls. 76/166, apenso 4, fls. 167/200, apenso 5, fls.
202/216).

2.4.2 Recurso de Eduardo José Baldini Matwijkow
A Defensoria Pública da União requereu absolvição do Réu,
diante da inexistência de prova para a sua condenação, nos
termos do art. 536, parágrafo único, do CPPM, e, na forma do art.
386, incisos I, II, IV, V e VII, do CPP, c/c o art. 439, alíneas a, c e
e, do CPPM.

Em caso de condenação, requereu a reforma na dosimetria da
pena, com a consequente redução para a pena mínima ou abaixo
do limite legal. Ou, ainda, a sua substituição por pena restritiva
de direitos, aplicando-se o art. 44, incisos I, II e III, do Código
Penal, c/c o art. 84, incisos I e II, do CPM.

Procede o pleito defensivo no tocante à inexistência de provas
quanto ao dolo na conduta do Sr. Eduardo José.

Por mais que o modus operandi do ex-Cb Ex Saulo tenha sido
idêntico em relação ao outro Civil, não restou comprovado que
tinha o Sr. Eduardo a intenção de obter a vantagem ilícita.

A verdade é que a autoria e a materialidade se encontram

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
presentes. No entanto, para existir crime, o fato deve ser típico,
ilícito e culpável. Dentro da estrutura do fato típico, tem-se a
conduta, que pressupõe uma ação anímica (elemento subjetivo),
qual seja, a vontade consciente de praticar a atividade criminosa
voltada para um fim.

Nesse ponto, não há nos autos prova concreta de que o Réu
tenha tido tal intento.

Para o crime de estelionato se configurar, deve haver a intenção,
a vontade consciente de obter a vantagem indevida, utilizando-
se assim o agente, de meios fraudulentos, para ludibriar,
enganar a Administração Pública.

In casu, houve somente o depósito da quantia em sua conta-
corrente, conforme apontam os extratos bancários, num valor
total de R$ 11.518,00 (onze mil, quinhentos e dezoito reais),
sendo 1 parcela de R$ 2.307,50 (dois mil, trezentos sete reais,
cinquenta centavos) e 1 parcela de R$ 6.909,50 (seis mil,
novecentos e nove reais, cinquenta centavos), somando um total
de R$ 9.217,00 (nove mil duzentos e dezessete reais), no dia 22
de fevereiro de 2011; e 1 parcela de R$ 2.301,00 (dois mil,
trezentos e um reais), no dia 15 de abril de 2011.

Por outro lado, vislumbrou-se a conduta do Réu em sacar o total
de R$ 9.200,00 (nove mil, duzentos reais) no dia 23 de fevereiro
de 2011; e do total de R$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais),
no dia 20 de abril.

Não há qualquer registro de depósito ou de transferência para a
conta-corrente do ex-Cb Saulo. Mas por outro lado, surge a
dúvida no tocante à permanência do dinheiro com o Sr. Eduardo.
Surge a indagação se ele teria repassado o valor total ao seu
colega, e assim somente emprestado os seus dados bancários
para que o valor fosse assim depositado.

Não há a certeza de que o Sr. Eduardo soubesse da empreitada
criminosa, da fraude perpetrada pelo ex-Cb Saulo, para fins de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
obtenção da vantagem ilícita.

Dessa forma, deve ser reformada a Sentença, para absolver o Sr.
Eduardo José Baldini Matwijkow do crime previsto no art. 251 do
CPM, devido a insuficiência de provas para a sua condenação,
nos termos do art. 439, alínea e, do CPPM.

Os demais pedidos restam assim prejudicados.

2.4.3 Recurso de Cláudio Dul
A Defesa constituída postulou a absolvição do Réu por ausência
de dolo e de atipicidade na sua conduta; ou, subsidiariamente, a
aplicação do princípio do in dubio pro reo, diante da fundada
dúvida quanto à autoria.

Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo
legal, afastando-se a continuidade delitiva, com a incidência de
uma minorante inominada, no patamar de 1/3 (um terço) de
diminuição, com o benefício do sursis.

Não há como afastar a condenação do Sr. Cláudio Dul. A autoria,
a materialidade, a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade já
foram analisadas em tópico anterior.

O fato é típico, ilícito e culpável, restando configurada a
coautoria parcial, na empreitada criminosa, em que o dolo ficou
evidente, com a sua contribuição para a configuração do crime,
no momento em que emprestou os seus dados bancários para o
seu comparsa e assim teve a sua cota de R$ 7.907,00 (sete mil,
novecentos sete reais), à época.

No tocante à dosimetria da pena, a reprimenda foi fixada no seu
mínimo legal, consideradas favoráveis às circunstâncias judiciais
previstas no art.69 do CPM.

A continuidade delitiva ficou caracterizada nos autos, porque o
Réu, em três oportunidades, praticou a conduta ínsita no art. 251
do CPM, ocasião em que foram depositadas as quantias
indevidas. As 3 (três) condutas típicas e ilícitas são da mesma

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução. Logo, as condutas subsequentes devem ser
consideradas como continuação da primeira.

O Conselho Julgador, de forma convicta, justa e proporcional,
aplicou, de forma subsidiária, o art. 71 do CP comum, por ser
mais favorável ao Réu, consoante entendimento jurisprudencial,
na sua fração mais branda, qual seja, a de 1/6 (um sexto).

A dosimetria foi realizada dentro dos critérios legais e de acordo
com os princípios constitucionais, não havendo qualquer reparo
ou complementação.

2.4.4 Recurso do MPM
O Representante do MPM postulou o desprovimento dos apelos
defensivos e o provimento do seu recurso, para ver reformada a
Sentença e majorar as penas aplicadas aos Réus.

Procede, em parte, o pleito ministerial quanto à reforma na
dosimetria da pena. Para tanto, devem ser analisadas de forma
individual, com exceção do Sr. Eduardo José Baldini Mitwijkow.

2.4.4.1 Saulo Marcelo de Carvalho Arciprestti
Na primeira fase, foram consideradas a primariedade, a
presunção de arrependimento e que não tornará a delinquir,
tendo o Conselho fixado a pena-base no seu mínimo legal.

Em detrimento de tais circunstâncias judiciais, deveriam ser
sopesados os meios empregados pelo Réu (inserção de dados
bancários indevidos no SIAFI), meio de execução (a respectiva
inserção após a vinda da lista de credores da seção de controle,
dificultando a sua conferência), a sua atitude de insensibilidade
(em nenhum momento admitiu os fatos e mostrou-se
arrependido), a posterior de dados bancários).

Dessa forma, tem-se uma circunstância judicial favorável e três
desfavoráveis, o que autoriza o distanciamento da reprimenda
do seu mínimo legal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
Fixa-se a pena-base em 3 (três) anos e 9 (nove) meses, ou seja,
1 (um) ano e 9 (nove) meses a mais, tendo em vista a existência
de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou
atenuantes.

Na terceira fase, reconhece-se a causa especial de aumento de
pena, contida no § 3º do art. 251 do CPM, porque houve afetação
ao patrimônio sob a Administração Militar. A fração a ser
incidida, à luz do art. 73 da Lei Penal Militar, é de 1/5 (um quinto)
diante da primariedade e dos bons antecedentes, resultando em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses.

Presente ainda a continuidade delitiva, à luz do art. 71 do CP,
conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte.

Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, a fração a ser incidida se dá de acordo com o nº de
infrações continuadas.

In casu, incontroverso o número de cinco infrações cometidas, o
que autoriza a incidência da fração de 1/3 (um terço), tornando-
se definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, à luz do art. 251, § 3º,
c/c o art. 71 do CP.

Não se concede o direito à suspensão condicional da pena, por
expressa vedação legal.

Concede-se o direito de apelar em liberdade.

Fixa-se o regime prisional inicial semiaberto, na forma do art. 33,
§ 2º, alínea b, do CP.

2.4.4.2 Cláudio Dul
Na primeira fase, o Conselho Permanente de Justiça fixou a
pena-base no seu mínimo legal, verificando-se a primariedade, a
presunção de arrependimento e de que não tornará mais a
delinquir, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695

Tem-se que a reprimenda não merece reparo, porque além da
primariedade, o réu possui bons antecedentes.

Na segunda fase, inexistente circunstância agravante ou
atenuante.

Na terceira fase, o Conselho Julgador reconheceu a continuidade
delitiva, mas aplicou a fração de 1/6 (um sexto), no seu mínimo
legal, na forma do art. 71 do CP.

Discorda-se de tal numerário, diante da prática de 3 (três)
infrações delitivas, devendo assim, de acordo com a
jurisprudência do STJ, incidir a fração de 1/5 (um quinto),
resultando a pena em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte
e quatro) dias de reclusão, o que a torna definitiva, à luz do art.
251 do CPM, c/c o art. 71 do CP.

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento aos recursos interpostos
pela Defesa em nome do ex-Cb Ex Saulo Marcelo de Carvalho
Arciprestti, de Cláudio Dul e de Eduardo José Baldini Matwijkow
para manter a Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Dou provimento parcial ao apelo da acusação para, mantendo a
condenação:

- majorar a pena imposta a Saulo Marcelo de Carvalho
Arciprestti, ex-Cb Ex para 6 (seis) anos de reclusão, como incurso
no art. 251, § 3º, c/c o art.73, ambos do CPM, e com o art. 71 do
CP, com o direito de recorrer em liberdade, fixando o regime
prisional inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea b, do
CP; e

- majorar a pena imposta a Cláudio Dul para 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como
incurso no art. 251 do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o direito de
recorrer em liberdade, com o regime prisional inicial aberto, na

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 23/05/2019 18:41:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d96c2695
forma do art. 33, § 2º, alínea c, do CP.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 06/05/2019 17:50:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101227485487
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000402-42.2018.7.00.0000

RELATOR: Min Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTES: SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI, EDUARDO JOSÉ BALDINI
MATWIJKOW, CLAUDIO DUL e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e SAULO MARCELO DE CARVALHO
ARCIPRESTTI, EDUARDO JOSÉ BALDINI MATWIJKOW, CLAUDIO DUL.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e ARIANE COSTA AUGUSTO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares, pois
negava provimento ao Apelo do Ministério Publico Miliar, o qual buscava a majoração da pena do ex-Cb Ex
SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI e do civil CLÁUDIO DUL.
Entendi que não merecia prosperar o Apelo ministerial com base nos argumentos a seguir deduzidos.

Sustenta o MPM, em suas razões, que SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI, ao contrário do que
preconiza o art. 69 do CPM, o Conselho Permanente de Justiça, ao fixar a pena, não levou em conta a atitude
do Acusado militar que, de forma reiterada, no intervalo de cerca de um ano, traiu a confiança de seus
superiores e articulou esquema fraudulento; que não levou em conta, também, a intensidade do dolo e a
falta de arrependimento; que CPJ deixou de fixar a pena-base além do mínimo; que a fundamentação foi
extremamente benevolente na dosimetria da pena; que, na avaliação das circunstâncias judiciais, foi
considerada, na Sentença, a "presunção" de arrependimento, termo que não existe na lei; que a própria
Sentença reconheceu que o Acusado, em seu depoimento, atribuiu os pagamentos indevidos a "erro de
pagamento" e tentou desqualificar seu conhecimento do sistema, o que não se sustenta diante dos
documentos e dos depoimentos das testemunhas; que o Acusado afirmou, ainda, que conhecia apenas o
acusado Cláudio e que chegou a pedir que este devolvesse os pagamentos indevidamente creditados na sua
conta, afirmando que recebeu os valores de Cláudio, mas não os repassou à Força; que, se o Acusado
sequer admitiu sua responsabilidade pelos fatos praticados, não é possível presumir seu arrependimento;
que a Sentença deixou de considerar a intensidade do dolo e o grau da culpa, especialmente no caso de
SAULO, que foi o principal artífice das fraudes, tendo se valido de sua condição de militar experiente que
detinha privilegiado conhecimento do setor; que não foi considerada a extensão do dano no importe de R$
38.025,00 (trinta e oito mil e vinte e cinco reais); que, quanto à agravação da pena determinada pelo
parágrafo terceiro do art. 251 do CPM, a Sentença limitou-se ao aumento mínimo de um quinto; que o caso
reclama maior agravação, considerando o parâmetro da culpabilidade; que, na aplicação do quantum da
continuidade, o CPJ aplicou quantidade de aumento de apenas 1/3 (um terço), ao passo que o art. 71 do
Código Penal comum prevê aumento da pena de um sexto a dois terços, apesar da quantidade de fraudes
perpetradas (total de cinco), bem assim o valor do prejuízo causado à Administração Militar; que o aumento
pela continuidade poderia ter sido fixado em patamar mais elevado.

Já com relação a CLÁUDIO DUL, o MPM sustenta que a reprimenda fixada foi muito branda; que a Sentença,
mais uma vez, referiu-se à primariedade e à presunção de arrependimento, fixando a pena no mínimo legal
e a exasperação da pena prevista no Código Penal Comum foi aplicada com o menor acréscimo previsto no
dispositivo (um sexto da pena) em razão da continuidade; que não é possível falar em presunção de
arrependimento, uma vez que o Réu sequer admitiu sua participação no crime, apresentando a inverossímil
versão de que teria emprestado a sua conta corrente ao amigo SAULO ARCIPRESTTI; que CLÁUDIO recebeu
indevidamente o valor de R$ 26.507,00 (vinte e seis mil, quinhentos e sete reais), tendo repassado ao
acusado Saulo o valor de R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), permanecendo com o valor de R$
7.907,00 (sete mil, novecentos e sete reais), valor este expressivo para a época; que havia uma pluralidade
de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como os meios empregados para a fraude, o valor da vantagem
indevida, a intensidade do dolo, a alta reprovabilidade das condutas e a atitude de insensibilidade e de
indiferença ou arrependimento que deveriam ter ensejado a fixação da pena acima do mínimo legal.

O Conselho de Justiça fundamentou a fixação da pena para cada um dos Acusados nos seguintes termos:

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 06/05/2019 17:50:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101227485487

"DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO SAULO MARCELO DE CARVALHO
ARCIPRESTTI
Na primeira fase da aplicação da pena, tem-se que, sopesando as circunstâncias
judiciais do artigo 69 do Código Penal Militar, a primariedade, a presunção de
arrependimento e de que não tornará a delinquir, é de se aplicar a pena no
mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, verifica-se que não há agravantes ou atenuantes a serem
reconhecidas.
Na terceira fase, em decorrência do previsto no parágrafo terceiro do artigo 251, busca-
se auxílio no artigo 73 do Código Penal Militar que dispõe que, quando a lei determina
agravação ou atenuação sem mencionar o quantum, o juiz deve fixá-lo entre um quinto
e um terço.
Em se tratando de réu primário e de bons antecedentes, fixa-se pelo maior benefício,
ou seja, um quinto resultando até aqui em uma pena de dois anos, quatro meses e
vinte e quatro dias de reclusão.
A despeito da regra prevista no artigo 79 do Código Penal Militar, indicando a
necessidade de soma das penas, situação do acusado, uma vez que mediante mais de
uma ação ou omissão, praticou dois ou mais crimes da mesma espécie, adota-se o
Código Penal Brasileiro, que por meio de seu artigo 71, menciona o critério da
exasperação da pena.
"Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira
de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos
como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se
idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de
um sexto a dois terços." (Redação dada pela Lei nº 7.209, de ll. 7.1984)

(...)
Com efeito, considerando a quantidade de fraudes perpetradas pelo acusado
(total de 5), bem assim, o valor do prejuízo causado à Administração Militar, e
aplicando, analogicamente, ao caso as regras do art. 71 do Código Penal
Brasileiro, fixa-se o aumento de 1/3, resultando, assim, a pena final de 3
(três) anos e 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
(...)

DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO CLÁUDIO DUL
Na primeira fase da aplicação da pena, tem-se que, sopesando as circunstâncias
judiciais do artigo 69 do CPM, a primariedade, a presunção de arrependimento e de que
não tornará a delinquir, é de se aplicar a pena no mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos
de reclusão.
Na segunda fase, verifica-se que não há agravantes ou atenuantes a serem
reconhecidas.
Na terceira fase, examina-se que não há causas de aumento ou diminuição de pena a
serem reconhecidas.
(...)
Com efeito, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, atinentes ao
acusado, e aplicando-se analogicamente ao caso as regras do art. 71 do Código Penal
Brasileiro, aplica-se o aumento mínimo previsto naquele dispositivo - um sexto -
resultando, assim, a pena final de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
(...)." (Negritei.).

Com relação a SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI, ao contrário do que afirma o MPM, o CPJ levou
em conta a conduta do Acusado, nas suas peculiaridades.

A forma reiterada teve como consequência a aplicação da continuidade delitiva.

Já a traição da confiança dos superiores foi considerada na aplicação da agravante prevista no § 3º do art.
251 do CPM (em detrimento da Administração Militar).

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 06/05/2019 17:50:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101227485487

Quanto à intensidade do dolo, principalmente em crimes como o estelionato, não é conveniente que seja
avaliada sem qualquer critério, de maneira subjetivista. É tarefa difícil a percepção e a demonstração de um
dolo mais ou menos intenso de alguém que quer fraudar a Administração Militar.

Por fim, a extensão do dano causado e a quantidade de fraudes perpetradas foram consideradas ao se
aplicar um aumento de 1/3 (um terço), enquanto o art. 71 do Código Penal comum prevê aumento da pena
de um sexto a dois terços.

Já com relação a CLÁUDIO DUL, o CPJ fixou a pena-base no mínimo legal, considerando a primariedade do
Acusado. Pelos mesmos motivos, a Sentença, acertadamente, aplicou o aumento mínimo previsto no art. 71
do CP, um sexto, resultando em pena final de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Quanto à intensidade do dolo, o anteriormente exposto em relação ao Acusado SAULO se aplica ao outro
Apelado.

Deve ser destacado que, para a individualização da pena, o Conselho de Justiça usou um critério de
proporcionalidade. Não poderia o Colegiado tratar o Acusado civil com o mesmo rigor daquele dispensado ao
agente militar, uma vez que este último fez os registros indevidos no sistema SIAFI, conhecia o sistema e a
Administração Militar, aliciou coparticipes para fornecerem suas contas bancárias, traiu a confiança dos
superiores e causou prejuízo à hierarquia e à disciplina.

Revela-se, portanto, acertada a Decisão do Conselho de Justiça, que aplicou pena mais grave ao militar e
mais branda ao civil.

Ademais, deve ser ressaltado que os Apenados, por receberem pena superior a dois anos, não foram
beneficiados com o "sursis", tudo em decorrência das peculiaridades do caso concreto, conforme o Conselho
de Justiça considerou.

Destarte, demonstrado que o Colegiado a quo soube sopesar as diversas circunstâncias para
individualização e fixação da pena a cada um dos Acusados, não merece reforma a Sentença apelada em
face do Apelo ministerial.

Por tais motivos , após análise detalhada dos dados do processo, negava provimento aos Recursos
Ministerial e mantinha integralmente a Sentença recorrida no que tange às penas impostas aos Acusados
SAULO MARCELO DE CARVALHO ARCIPRESTTI e CLÁUDIO DUL.

Brasília, 11 de abril de 2019.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Revisor